Tribunal: CVM
Processo: IA-2013-12
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Desembargador Federal
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-04-25
Data de publicação: 2011-04-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no 12/2013

Acusados:
Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Ricardo Miguel Stabile

Pedro Sylvio Weil

Ementa:
Descumprimento do dever de comunicação à CVM de operações
consideradas suspeitas e que possam constituir-se em sérios indícios de
crimes previstos em lei, ou com eles relacionarem-se. Absolvições e
Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1.
Preliminarmente:

1.1.
Por unanimidade, extinguir o processo, sem resolução de mérito,
com relação à Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.;

1.2.
Por maioria, rejeitar a arguição de prescrição do processo com
relação aos demais acusados; e

1.3.
Por unanimidade, rejeitar as arguições de ilegitimidade passiva e de
cerceamento de defesa.

2.
No mérito:

2.1.
Por unanimidade, absolver a Novinvest Corretora de Valores
Mobiliários Ltda., SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.;
Pedro Weil e Ricardo Stabile da imputação de descumprimento
do art. 11, incisos I e II, da Lei no 9.613/98, combinado com os
artigos 7o, inciso II, e 6o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99,
todos com redações vigentes à época dos fatos;

2.2.
Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2o, inciso IV,
da Lei no 9.613/98, aplicar à Novinvest Corretora de Valores
Mobiliários Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$140.000,00, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II,
da Lei no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no
301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos;

2.3.
Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2o, inciso IV,
da Lei no 9.613/98, considerando, na dosimetria da pena, a
reincidência da infração, aplicar à SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$180.000,00, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da
Lei no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99,
todos com redações vigentes à época dos fatos;

2.4.
Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2o, inciso IV,
da Lei no 9.613/98, aplicar ao acusado Ricardo Stabile, na
qualidade de Diretor da Ágora CMF responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 301/99, a penalidade de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$56.000,00,
pelo
descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei no 9.613/98, c/c o
art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com redações
vigentes à época dos fatos; e

2.5.
Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2o, inciso IV,
da Lei no 9.613/98, considerando, na dosimetria da pena, a
reincidência da infração praticada, aplicar ao acusado Pedro Weil,
Diretor da SLW CVC responsável pelo cumprimento da
Instrução CVM no 301/99, a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$72.000,00, pelo descumprimento do art. 11,
incisos I e II, da Lei no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da
Instrução CVM no 301/99, todos com redações vigentes à época dos
fatos.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A partir da entrada em vigor do Decreto no 8.652/16, publicado no D.O.U.
de 29.1.2016, as absolvições deliberadas pelo Colegiado da CVM transitarão em julgado
na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício.

Proferiram defesas orais os advogados Julian Fonseca Peña Chediak,
representando a Ágora CTVM S.A. e Ricardo Miguel Stabile; Antonio Carlos Verzola,
representando a Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.; e Leandro Loiola e
Maria Isabel do Prado Bocater, representantes da SLW CVC e Pedro Sylvio Weil.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Alves,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 12/2013

Acusados:
Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Pedro Sylvio Weil
Ricardo Miguel Stabile
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Assunto:
Apuração de eventuais irregularidades no cumprimento das regras
de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no período
compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro de 2007, por parte
das corretoras investigadas no Inquérito Administrativo 14/2010.

Diretor-Relator:
Gustavo Borba

Relatório

I.
OBJETO

1.
Trata-se de inquérito administrativo (“IA”) instaurado, em 03.06.20131, pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”), para a apuração
de eventuais irregularidades cometidas pelas corretoras Ágora Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Ágora CTVM”), Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
(“Novinvest”) e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”), e pelos diretores
Ricardo Miguel Stabile (“Ricardo Stabile”), da Ágora CTVM, e Pedro Sylvio Weil (“Pedro
Weil”), da SLW, no cumprimento das regras de prevenção e combate à lavagem de
dinheiro em operações investigadas no IA 14/2010.

II.
ORIGEM

2.
O presente inquérito administrativo originou-se do IA 14/2010, instaurado em
17.06.2010 para a apuração de eventuais irregularidades em negócios realizados nos
mercados futuros da BM&F, em prejuízo da Fundação Assistencial e Previdenciária da
EMATER/PR - FAPA, no período compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro 2007,
no qual foram encontrados elementos que apontavam para a violação de dispositivos da
Instrução CVM no 301/99 por parte das corretoras ali investigadas2.

3.
Tendo em vista as especificidades do regime sancionador a que se submetem as
infrações à referida Instrução CVM no 301/99, bem como a maior racionalidade que
poderia resultar da condução em separado da investigação de tais fatos, a SPS
apresentou proposta de instauração de novo inquérito administrativo para tratar,
especificamente, da apuração dessas possíveis infrações relacionadas ao sistema de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro3.

III.
FATOS E RELATÓRIO DE INQUÉRITO (fls. 1017-1076)

III.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

4.
Inicialmente, a SPS salientou que na BM&F eram admitidas operações day trade
que seriam liquidadas de forma automática, desde que realizadas em nome do mesmo
comitente, por intermédio da mesma corretora e sob a responsabilidade do mesmo
membro de compensação. A liquidação financeira dessas operações seria realizada no dia
útil subsequente, sendo os seus resultados apurados, no mercado futuro, de acordo com
a fórmula utilizada para o cálculo do Ajuste do Dia (“Ad”) que, por sua vez,
conjuntamente com o Ajuste por Carregamento (“AC”), integrava a fórmula do Ajuste
Total (“AT”), também conhecido como Ajuste Diário4. Tais fórmulas estão explicitadas
abaixo:

5.
A partir da lista dos investigados no IA 14/2010, a SPS calculou os seguintes
parâmetros:

a)
Volume total negociado (“VTN”): somatório, em reais, de todas as compras e
vendas de contratos no mercado de Índice Futuro Bovespa (“IND”) efetuadas
naquele determinado pregão pelo comitente, ao preço de execução dos
negócios;
b)
Exposição máxima diária (“EMD”): maior posição do comitente em contratos de
IND mantida aberta no pregão daquela data, quer seja na ponta comprada ou na
vendida, expressa em reais, considerando-se o preço de execução dos negócios;
e
c)
Taxa de sucesso (“TS”): razão entre: (i) o número de pregões com Ajuste do Dia
positivo daquele comitente; e (ii) o número total de pregões em que o comitente
negociou.

III.2. OPERAÇÕES POR MEIO DA CORRETORA ÁGORA CTVM

6.
Segundo a Acusação, quatro clientes da Ágora CTVM (L.O., L.V.G., H.F. e G.V)
teriam efetuado operações cujos montantes afiguravam-se incompatíveis com a sua
renda e com o patrimônio declarado nas respectivas fichas cadastrais, não possuindo
carteira de ações em custódia ou outras garantias que fornecessem lastro aos negócios
cursados (fl. 842)5. Além disso, três destes clientes (L.O., L.V.G. e H.F.) teriam obtido
taxas de sucesso de 100% em suas operações em IND, o que também se verificaria nas
operações de dois outros clientes (M.S. e A.S.) (fl. 1033). A tabela a seguir condensa as
principais conclusões da SPS:

Nome
Período
Números
de
Pregões
Maior VTN
em 1
pregão (R$)
Maior EMD
em 1
pregão(R$)
Ganho
total (R$)
TS (%)
L.O. (1)
2004
22
10.167.300
1.717.500
122.925
100
L.V.G.
(2)
2003 a
2004
50
14.386.200
2.000.000
442.800
100
H.F. (3)
2004
41
12.170.850
1.364.400
203.475
100
G.V. (4)
2002 a
2004
18
5.400.000
2.224.500
117.750
N/I(5)
M.S.
2002 a
2003
35
4.044.150
N/I
184.200
100
A.S.
2003
18
45.151.950
45.151.950
123.150
100
(1) Patrimônio declarado: R$ 14.000. Renda mensal: R$ 2.000 (fl. 39- 40).
(2) Patrimônio declarado: R$ 36.000. Renda mensal: R$ 2.600 (fls. 39-40).
(3) Patrimônio total declarado: R$ 79.000. Renda mensal: R$ 3.000 (fls. 34-35).
(4) Patrimônio total declarado: R$ 40.000. Renda mensal: R$ 2.000 (CD à fl. 427).
(5) N/I = Não informado.

7.
Após questionamentos da CVM6, a corretora e seus diretores teriam
argumentado a impossibilidade de responder aos questionamentos encaminhados em
razão do tempo decorrido desde o início das operações7. Para a Acusação, o argumento
seria improcedente, uma vez que a Ágora CTVM teria sido solicitada a se manifestar a
respeito dos fatos desde o primeiro ofício, em 22.09.2004 (fl. 25).

III.3. OPERAÇÕES POR MEIO DA CORRETORA NOVINVEST

8.
De acordo com a SPS, dois clientes da Novinvest (M.U. e E.M.) teriam efetuado
operações em montantes incompatíveis com a renda e o patrimônio declarados nas
fichas cadastrais, e sem que possuíssem carteira de ações em custódia ou outras
garantias que servissem de lastro às negociações (fl. 860). Por sua vez, três outros
comitentes (A.B., J.C.C. e H.A) teriam obtido taxas de sucesso de 100% nos pregões em
que atuaram no mercado futuro de índice Bovespa – IND, enquanto o comitente E.M.
teria tido taxa de sucesso de 99,3%, ao obter lucro em 292 dos 294 pregões em que
efetuou day trades. A tabela a seguir resume as principais conclusões da SPS:

Nome
Período
Números
de
Pregões
Maior VTN
em 1 pregão
(R$)
Maior EMD
em 1
pregão(R$)
Ganho
total (R$)
TS
(%)
M.U.(1)
2002 a
2003
86
7.009.500
1.906.500
166.125
N/I(3)
E.M. (2)
2002 a
2003
294
5.367.150,00
2.000.000
389.430,00
99.3%
A.B.
2005
29
7.059.000,00
N/I
193.350,00
100%
J.C.C.
2003 a
2005
22
15.872.850,00
N/I
347.700,00
100%
H.A.
2002 a
2004
26
18.261.000,00
N/I
475.725,00
100%
(1) Patrimônio declarado (01.04.2000): R$ 14.000. Patrimônio declarado (11.11.2012):
R$ 330.000. Renda mensal (01.04.2000 e 11.11.2012): R$ 4.000 (CD à fl. 411).
(2) Patrimônio declarado: R$254.000. Renda mensal: R$ 5.000 (CD à fl. 411).
(3) N/I = Não informado.

9.
Apenas o diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 391/99 em
2013 foi instado a se manifestar, em razão do falecimento do diretor responsável pelo
cumprimento da referida instrução, no período de 01.01.2002 a 31.12.20078. Em sua
resposta, aquele diretor informou que: (i) entre os procedimentos adotados a fim de se
verificar a compatibilidade entre os valores dos negócios e o patrimônio dos comitentes,
a Novinvest possuiria como diretriz a regra do “know your client”; e (ii) como os clientes
mencionados na tabela possuíam longo relacionamento com a corretora e possuíam
limites operacionais para operações day trade à época, inexistiriam motivos para
considerar que tais operações seriam incompatíveis com os valores de patrimônio e
renda declarados em suas fichas cadastrais (fls. 988-990).

10.
Para a acusação, os argumentos poderiam justificar os motivos pelos quais a
corretora autorizava operações nos montantes apresentados por parte de clientes sem
saldo suficiente em conta ou mesmo com saldo negativo, e sem garantias depositadas
junto à corretora. Entretanto, tais alegações não seriam aptas a justificar a inobservância
do interesse público tutelado pela Instrução CVM no 301/99, que exigiria uma análise
objetiva entre a situação patrimonial vis-à-vis o volume de suas operações, como forma
de prevenir operações de lavagem de dinheiro. Ainda, a instrução não faria qualquer
menção ao tempo de relacionamento operacional como fator de verificação dos
parâmetros ali indicados. Sem prejuízo disso, a acusação destacou que os argumentos
apresentados sequer seriam cabíveis para todos os clientes.

III.4. OPERAÇÕES POR MEIO DA CORRETORA SLW

11.
Conforme apurado pela SPS, dois clientes da SLW (F.S. e O.D.) teriam efetuado
operações em montantes incompatíveis com a renda e o patrimônio declarados nas
fichas cadastrais sem que possuíssem carteira de ações em custódia ou outras garantias
que servissem de lastro às suas negociações (fl. 866). Ao seu turno, outros seis
comitentes (E.U., I.K., M.G., E.P.M., G.M. e S.P.) teriam obtido taxas de sucesso de
100% nos pregões em que teriam atuado no mercado de IND. A tabela abaixo sintetiza
as principais conclusões da SPS:

Nome
Período
Números
de
Pregões
Maior VTN em
1 pregão (R$)
Maior EMD
em
1pregão
(R$)
Ganho
total (R$)
TS
(%)
F.S.(1)
2007
3
149.000.000
27.454.300
402.700,00
N/I(3)
O.D.(2)
2006 a
2007
91
149.240.200,00
2.392.800
421.000,00
N/I
E.U.
2004 a
2006
21
19.418.900,00
N/I
444.075,00
100%
I.K.
2004
19
4.510.275,00
N/I
148.125,00
100%
M.G.
2004
19
5.274.525,00
N/I
141.150,00
100%
E.P.M
2003 a
2004
25
8.009.250,00
N/I
219.675,00
100%
G.M.
2003
16
5.331.300,00
N/I
123.900,00
100%
S.P.
2003 e
2004
31
3.711.900,00
N/I
216.600,00
100%
(1) Patrimônio declarado: R$ 200.000. Renda mensal: R$ 10.000 (CD à fl. 402).
(2) Patrimônio declarado: R$32.000. Renda mensal: R$ 20.700 (CD à fl. 402).
(3) N/I = Não informado

12.
Instado a se manifestar9, Pedro Weil, que já desempenhava a função de diretor
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 301/99 no período das operações
destacadas, afirmou que o ponto de controle das operações day trade seria realizada pelo
net das posições compradas e vendidas contra a posição líquida do cliente. Afirmou,
ainda, que, na legislação vigente à época dos fatos, inexistiria especificação de critério
que deveria ser utilizado para mensurar a incompatibilidade das operações com o
patrimônio, atividade e ocupação profissional do cliente. Também salientou que seria
praticamente inviável enquadrar operações em que os clientes liquidam suas posições
antes do fechamento do mercado como suspeitas, a ponto de serem informadas às
autoridades competentes. E, por fim, informou que o critério de taxa de sucesso não era
utilizado pela corretora como parâmetro para fins da Instrução CVM no 301/99.

13.
De acordo com a SPS, não seria possível vislumbrar como o comitente F.S., com
patrimônio declarado de R$200 mil, pudesse possuir limite de alavancagem que lhe
permitisse operar os montantes por ele movimentados já no seu primeiro dia de atuação
por intermédio da corretora, sem possuir carteira de ações ou qualquer outro tipo de
garantia custodiada junto a esta, e sem apresentar saldo em sua conta corrente.

III.5. CONCLUSÕES DA SPS

14.
Em suas considerações finais, a Acusação sustentou que teria se reunido
conjunto probatório idôneo, convergente e suficiente a demonstrar que algumas das
sociedades corretoras que intermediaram os mencionados negócios realizados no
mercado futuro teriam deixado de observar o dever de comunicação de operações
suspeitas à CVM, tal qual delineado nos incisos I e II do art. 11 da Lei de Lavagem de
Dinheiro e no art. 7o da Instrução CVM no 301/99, conforme a redação em vigor à época
dos fatos.

15.
A Lei no 9.613/98 e a Instrução CVM no 301/99 teriam estabelecido um
conjunto de normas prudenciais visando a criar mecanismos que permitiriam à
administração pública detectar e combater operações danosas ao mercado e à sociedade
como um todo10. Para atingir sua finalidade, os referidos diplomas legal e regulamentar
imporiam a diversos agentes econômicos um dever constante de vigilância e supervisão
sobre todas as transações envolvendo títulos e valores mobiliários, permitindo a
comunicação de qualquer atividade suspeita à CVM.

16.
As informações contidas na ficha cadastral seriam um dos principais meios de
aferição e controle da adequação entre as operações e o perfil do cliente, de modo que
qualquer insuficiência informacional geraria a presunção de inexistência de fundamento
econômico em face da incompatibilidade entre a operação realizada e a situação
econômico-financeira declarada, configurando o dever de comunicação previsto no art.
7o, inciso II, da Instrução CVM no 301/99. Disso decorreria o dever de atualização
constante da ficha cadastral dos clientes11.

17.
Em que pese ser possível a utilização de outros elementos que não a ficha
cadastral do cliente para se verificar a compatibilidade da operação e o perfil do cliente12,
a Acusação sustenta que a análise individual de determinadas operações intermediadas
pelas corretoras Àgora, Novinvest e SLW demonstrariam a movimentação de recursos
flagrantemente incompatíveis com suas capacidades financeiras e patrimônios
declarados. Além disso, também inexistiram outros parâmetros que, complementando as
fichas cadastrais, permitissem aferir o conhecimento, por parte de tais corretoras, de que

a situação patrimonial e financeira de seus clientes respaldaria as operações por eles
realizadas.

18.
No que tange às operações em que se verificou que determinados clientes
obtiveram taxa de sucesso de 100%, a Acusação sustentou que, através de qualquer
análise, seja quanto à natureza do mercado em que foram realizadas essas operações,
seja quanto ao número de negócios realizados em operações day trade nesse mercado,
seja quanto às características pessoais daqueles investidores, a inusitada taxa de
sucesso por eles alcançada traduziria um indício a justificar a suspeita fundada de que o
mercado de capitais estava sendo utilizado para a prática do crime de lavagem13. E isso
geraria o dever de comunicação previsto no art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no
301/99.

19.
Ademais, a probabilidade de ganhos sistemáticos no mercado futuro por um
mesmo comitente diminui na medida em que esse comitente participa de mais pregões14.
A tabela a seguir resume a probabilidade de os comitentes mencionados nesse relatório
terem obtido taxa de sucesso de 100% em suas operações, conforme cálculos efetuados
pela SPS com base em precedente da CVM15:

Corretora
Comitente
Total de
pregões
Probabilidade de
100% de taxa de
sucesso
Ágora CTVM
L.O.
22
0,000024%
L.V.G.
50
0,000000000000089%
H.F.
41
0,000000000045%
M.S.
35
0,0000000029%
A.S.
18
0,00038%
Novinvest
A.B.
29
0,00000019%
J.C.C.
22
0,000024%
H.A.
26
0,0000014%
SLW
E.U.
21
0,000048%
I.K.
19
0,00019%
M.G.
19
0,00019%
E.M.
25
0,0000030%
G.C.
16
0,0015%
S.P.
31
0,000000047%

IV.
ACUSAÇÕES (fls. 1072-1074)

20.
Diante do exposto, a SPS propôs a responsabilização de:

a)
ÁGORA CTVM S.A. E RICARDO MIGUEL STÁBILE:

i.
pela não comunicação de operações suspeitas realizadas no mercado
futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002
a 2004, cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com as
respectivas ocupações profissionais e situações patrimonial e financeira
declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes L.O., L.V.G., H.F. e G.V,
em flagrante violação aos preceitos contidos no art. 11, incisos I e II, da

Lei no 9.613/98, c/c os artigos 7o, inciso II e 6o, inciso I, da Instrução
CVM no 301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos; e

ii.
pela não comunicação de operações excepcionais, tendo em vista a
natureza do mercado e a taxa de sucesso obtida, realizadas no mercado
futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002
a 2004 pelos comitentes L.O., L.V.G. H.F., M.S. e A.S, descumprindo,
assim, as disposições contidas no art. 11, incisos I e II, da Lei 9.613/98,
c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com a redação
em vigor à época dos fatos.

b)
NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.16:

i.
pela não comunicação de operações suspeitas realizadas no mercado
futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002
a 2005, cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com as
respectivas ocupações profissionais e situações patrimonial e financeira
declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes M.U. e E.M., em flagrante
violação aos preceitos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei no
9.613/98, c/c os artigos 7o, inciso II e 6o, inciso I, da Instrução CVM no
301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos; e

ii.
pela não comunicação de operações excepcionais, tendo em vista a
natureza do mercado e a taxa de sucesso obtida, realizadas no mercado
futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002
a 2005 pelos comitentes A.B., J.C.C. e H.A., descumprindo, assim, as
disposições contidas no art. 11, incisos I e II, da Lei 9.613/98, c/c o art.
7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com a redação em vigor à
época dos fatos.

c)
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. E PEDRO SYLVIO WEIL:

i.
pela não comunicação de operações suspeitas realizadas no mercado
futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2003
a 2007, cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com as
respectivas ocupações profissionais e situações patrimonial e financeira
declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes F.S. e O.D., em flagrante
violação aos preceitos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei no
9.613/98, c/c os artigos 7o, inciso II e 6o, inciso I, da Instrução CVM no
301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos; e

ii.
pela não comunicação de operações excepcionais, tendo em vista a
natureza do mercado e a taxa de sucesso obtida, realizadas no mercado
futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2003
a 2007 pelos comitentes E.U., I.K., M.G., E.P.M., G.M. e S.P.,
descumprindo, assim, as disposições contidas no art. 11, incisos I e II, da
Lei 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos
com a redação em vigor à época dos fatos.

V.
DEFESAS

V.1.
NOVINVEST (fls. 1124-1148)

21.
Em 28.08.2014, Novinvest CM apresentou sua defesa, com os seguintes
principais argumentos:

a)
a ação punitiva da administração pública federal teria prescrito porque os fatos
investigados teriam ocorrido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2007, as
investigações teriam iniciado em junho de 2013, e a instauração do PAS em junho
de 2014. Assim, teria se esgotado o prazo quinquenal previsto no art. 1o da Lei no
9.873/9917;

b)
a interrupção desse prazo pela ocorrência de ato inequívoco que importe apuração
dos fatos, previsto pelo art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/9918, só seria possível
após a instauração do processo administrativo, que teria início apenas com a
notificação ou intimação dos acusados;

c)
o suposto ilícito estaria representado por somente dois clientes da Novinvest,
selecionados de um universo de negócios realizados durante o período de seis
anos e meio, o que desqualificaria a acusação em face dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência que devem reger a administração
pública;

d)
ambos os clientes teriam ficha cadastral na Novinvest, como aponta a acusação, e
seriam possuidores de patrimônio suficiente para atuar no mercado,
especificamente na modalidade operacional de que se tratam os autos;

e)
o nível patrimonial do comitente de operação day trade não deveria ser
comparado com o volume negociado, mas sim com os ajustes do dia em que ele
operou. A capacidade patrimonial dos dois clientes da Novinvest seria compatível
com a soma algébrica dos “ajustes do dia”19;

f)
por se tratar de operações no mercado IND que teriam sido realizadas em
mercado institucionalizado, ambiente autorizado e monitorado, sob alcance da
CVM, tratar-se-iam de operações legítimas que não apresentariam nenhum
indicativo de lavagem de dinheiro;

g)
as movimentações financeiras por parte dos clientes seriam movimentações
normais que não haveriam apresentado indícios da prática dos ilícitos previstos na
Lei 9.613/98, como também não o seriam “a natureza do mercado e a taxa de
sucesso” encontrada pela Acusação.

h)
a legislação que regula a matéria exigiria, expressamente, a presença de
negligência ou dolo, como elementos necessários do tipo, para caracterização da
ilicitude de conduta, conforme o art. 12, §2o, da Lei no 9.613/9820-21.

i)
a comunicação não teria sido implementada porque a Novinvest não teria
identificado a existência de nenhum grave indício de ilicitude que viesse a
justificar a comunicação à autoridade competente, o que por sua vez afastaria a
possibilidade de qualquer consideração acerca da ilicitude na conduta assumida.

V.2.
SLW E PEDRO WEIL (fls. 1159-1201)

22.
Em 29.09.2014, a SLW e Pedro Weil apresentaram defesa conjunta, nos
seguintes principais termos:

a)
assim como a Novinvest, alegaram a prescrição, pelos mesmos motivos;

b)
as acusações contra Pedro Weil, na qualidade de diretor responsável, deveriam
ser afastadas, pois seria uma responsabilização objetiva, o que seria vedado no
direito administrativo sancionador22. A Acusação não teria demonstrado culpa ou
dolo na condução de atividades da SLW por parte do defendente, nem
apresentado qual seria o papel do diretor responsável no curso dos atos
investigados, não podendo condená-lo pelos fatos tidos como irregulares
ocorridos apenas pela presunção de que haveria culpabilidade pelo exercício do
cargo de diretor;

c)
a responsabilização pessoal de Pedro Weil seria impossível diante da falta de
previsão legal para a aplicação da responsabilização do art. 10 da Instrução CVM
no 301/99 em vigor à época. Citam, como exemplo, a reforma da Instrução CVM
no 387/0323 pela Instrução CVM no 450/07, quando a CVM teria passado a
prever a possibilidade de responsabilizar a pessoa de um diretor de corretora na
hipótese de falha relativa às práticas que pudessem ferir a relação fiduciária
mantida com os clientes. A Instrução CVM no 301/99 limitaria o papel desses
representantes a um dever de supervisão das atividades das corretoras e sua
respectiva representação para fins de interação com a autoridade reguladora;

d)
no mérito, a introdução da Instrução CVM no 301/99 seria uma inovação cultural
que teria trazido muita desconfiança aos investidores a respeito de eventuais
usos indevidos das informações prestadas. Seria, portanto, difícil para as
corretoras, em uma primeira fase de implantação da norma, garantir que os
dados fornecidos pelos clientes estivessem corretos;

e)
os parâmetros de o que seria uma operação com indícios de lavagem de dinheiro
levariam tempo para serem construídos por meio de um entendimento
jurisprudencial sobre o assunto. Não seria razoável, portanto, a punição dos
defendentes;

f)
a SPS teria se baseado na tipificação equivocada de operações como sendo
suspeitas24 ou excepcionais25. Faltariam elementos que indicassem “sérios
indícios” dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores,
requisitos essenciais para a comunicação referente ao art. 7o, caput, da
Instrução CVM no 301/99;

g)
não teria sido encontrado, por parte da SLW, nenhum indício de que as
operações examinadas estariam relacionadas à lavagem de dinheiro ou à
ocultação de bens, direitos e valores;

h) os defendentes teriam aplicado às operações, conforme “Cartilha de
Recomendações às Corretoras”, elaborada pela BM&FBovespa, que determinaria:
(i) o conhecimento da situação financeira e os limites operacionais dos clientes
da SLW; (ii) pontos de controle e procedimentos para a prevenção de lavagem
de dinheiro; (iii) a efetuação de registros das operações determinadas em Lei; e
(iv) a verificação desses procedimentos citados; e teriam concluído pela

normalidade de tais operações, razão pela qual não estariam obrigados a
comunicá-las à autoridade competente, tampouco teriam o dever de investigar
tais operações mais a fundo26;

i)
as operações dos clientes seriam acompanhadas de maneira criteriosa, visando à
prevenção de lavagem de dinheiro, conforme documento Sistema de Controles
Internos27 acostado à resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-2/209/2013 (fl. 873);

j)
a decisão de comunicar, ou não, uma transação de um cliente, teria passado por
diversos filtros objetivos apontados na regulamentação específica28, e, se a SLW
decidiu não comunicar à CVM foi porque não haveria razões para tal;

k)
existiria também um dever jurídico imposto aos clientes das corretoras, no
sentido de, voluntariamente, comunicarem qualquer mudança em seus dados
cadastrais, colaborando com a permanente atualização dos cadastros;

l)
a redação originária da Instrução CVM no 301/99, vigente à época, não teria
estabelecido a periodicidade mínima dentro da qual os cadastros dos clientes
precisavam ser atualizados. Tampouco o Parecer de Orientação CVM no 31/99
teria fornecido qualquer indicação objetiva de qual seria o prazo para atualização
cadastral;

m)
assim, não seria claramente exigida uma postura ativa da corretora em relação à
manutenção de dados atualizados. Prova disso seria que a alteração na
Instrução CVM no 301/99 pela Instrução CVM no 463/0829, em 08.01.2008, teria
estabelecido a obrigação da atualização dos dados cadastrais em períodos não
superiores a 24 meses;

n)
além disso, os precedentes da CVM seriam no sentido de que o preenchimento
do cadastro seria apenas um dos meios, não o único, para verificação da
compatibilidade das operações cursadas pelos clientes.

o)
o Colegiado da CVM já teria afirmado que “quando a corretora custodia ativo de
seus clientes, ela já tem conhecimento dessa parcela de seus patrimônios” e,
portanto, poderia aferir diretamente a compatibilidade das operações realizadas,
sem recorrer aos dados do cadastro30-31; e

p)
desse modo, diante da situação patrimonial que teria sido declarada de seus
clientes, os defendentes não teriam constatado indícios de irregularidade que
pudessem criar impedimento à realização das operações analisadas pela SPS,
tampouco fundamento que teria justificativa para comunicação à CVM.

q)
a SPS teria analisado apenas três pregões nos quais F.S. teria operado no
mercado de Índice Futuro Bovespa (“IND”)32. Esse investidor não operaria
somente no mercado futuro, mas também no mercado à vista, o que a acusação
não teria mencionado;

r)
documentos nos autos33 demonstrariam que F.S. teria patrimônio adequado para
lastrear as operações na corretora. O balanço patrimonial da S.P. Ltda., empresa
controlada e administrada por F.S. e que operava pela mesma corretora,
apontaria a existência de ativos no valor de R$ 819.765,13. A SPS não teria feito
nenhuma menção a essa sociedade ao longo do inquérito administrativo;

s)
não haveria, portanto, incompatibilidade da situação patrimonial desse comitente
com a exposição a riscos verificada em suas operações com IND;

t)
haveria evidências nos autos (fl. 402) de que O.D. detinha posição em um fundo
de investimento administrado pela SLW34 a partir de 17.09.2006, e o valor da
referida aplicação efetuada pelo cliente nesse fundo35 seria “considerado para
fins de aferição de limites de exposição patrimonial nas operações cursadas pelo
cliente”;

u)
a elevada taxa de sucesso obtida por alguns investidores da corretora não
permitiria inferir qualquer conduta irregular, e também não poderia ser utilizada
para caracterizar as operações como excepcionais, porque não estaria
consignada em “atos normativos, pareceres de orientação ou manifestações
similares emanadas seja da CVM, do COAG ou da BM&FBovespa” (fl. 1198). A
CVM também não teria emitido Parecer de Orientação nem Ofício Circular sobre
operações tidas como excepcionais por conta da alta taxa de sucesso;

v)
o precedente do PAS CVM no SP2006/0160 não seria aplicável ao caso concreto,
uma vez que teria sido proferido pela CVM em data posterior aos fatos
examinados no IA, e a administração pública vedaria a aplicação retroativa de
nova interpretação, conforme disposto no art. 2o da Lei no 9.784/9936; e

w)
a esse respeito, já existiria decisão37 proferida por Marcelo Trindade, então
presidente da CVM, no sentido de que “se estivermos determinados a aplicar
uma nova interpretação, somente podemos fazê-lo para os novos casos, em prol
da segurança jurídica” (fl. 1200).

V.3.
ÁGORA CTVM S.A. (fls. 1202-1245)

23.
Em 29.10.2014, a Ágora CTVM apresentou sua defesa, nos seguintes principais
termos:

a)
quem teria sido responsável pela intermediação e tinha acesso da BM&F às
operações de títulos patrimoniais seria a Ágora Senior Corretora de Mercadorias
e Futuros Ltda. (“Ágora CMF”), corretora que teria intermediado as operações do
presente processo38;

b)
esses títulos e permissões de acesso só seriam efetivamente transferidos da
Ágora CMF para a Ágora CTVM em 9.10.2006, data que a defendente passaria a
ter acesso e permissão necessários para intermediar operações na então BM&F;

c)
a última operação que a Acusação alega ter sido intermediada pela defendente,
em 22.09.2004, teria ocorrido, portanto, mais de dois anos antes de a corretora
possuir os títulos patrimoniais e permissões de acesso para intermediar
operações na BM&F;

d)
em 31.12.2012, a Ágora CMF teria sido incorporada pela Ágora Participações
Ltda., o que teria culminado com a sua consequente extinção após longo tempo
de inatividade (fls. 1219-1231);

e)
quem deveria ser a sucessora da inoperante Ágora CMF seria a Ágora
Participações Ltda., que a teria incorporado, e não a Ágora CTVM. Não haveria
previsão legal de sucessão, decorrente do art. 227 da LSA, que não fosse para
direitos e obrigações de caráter patrimonial (aspectos cíveis, fiscais e
trabalhistas); e

f)
a obrigação de dispensar especial atenção às operações com indícios de lavagem
de dinheiro não poderia ser de outra instituição se não daquela que atendia os
clientes e efetivamente intermediava as operações à época, a Ágora CMF, pelo
que deveria ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Ágora CTVM no processo
em questão39;

V.4.
RICARDO MIGUEL STABILE (fls. 1246-1307)

24.
Em 29.10.2014, Ricardo Stabile apresentou sua defesa, argumentando que:

a)
a Acusação seria inepta porque ele estaria sendo acusado, como diretor da
Ágora CTVM; mas as operações haviam sido realizadas à época por meio da
Ágora CMF. Além da incorreta identificação do sujeito ativo, a Acusação não teria
descrito a conduta individualizada do acusado e sua participação nas infrações
apuradas no processo (f. 1251-1252);

b)
teria ocorrido ofensa ao princípio da ampla defesa na medida em que a Ágora
CMF não estaria mais em operação desde 2006, e a documentação relativa às
operações não poderia ser acessada pelo defendente porque tais documentos
não precisariam mais ser mantidos após cinco anos, em função do disposto no
art. 9o, inciso I, da Lei 6.385/7640, c/c o art. 5o, da Instrução CVM no 301/9941;

c)
em função disso, ele estaria sendo prejudicado por não poder apresentar
documentação de suporte às suas alegações de defesa e teria precisado limitar-
se a interpretar fatos já descritos nos autos;

d)
em março de 2004, as corretoras do grupo Ágora (Ágora CTVM e Ágora CMF)
teriam assumido a carteira comercial da Égide Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e da Exata S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, o que
teria significado a transferência de cerca de 11.000 clientes para o grupo, sendo
necessário certo tempo para atualização de suas informações nos sistemas, o
que poderia ocasionar algumas falhas pontuais no monitoramento de suas
operações;

e)
para se adaptar a um novo mercado surgindo à época, muito mais pulverizado,
sob o comando do defendente teriam sido realizados vários projetos relacionados
ao departamento de compliance (fls. 1258-1259);

f)
uma comprovação do “esmero da Ágora” teria sido o voto do diretor-relator
Vladimir Castelo Branco, quando uma das corretoras do grupo e o defendente
teriam sido absolvidos42;

g)
a Ágora CMF, corretora que teria intermediado as operações objeto do presente
processo, não teria sido parte usual em processos administrativos
sancionadores, mesmo diante de desafios legais e operacionais que teria
enfrentado naqueles anos;

h)
a maneira como a acusação teria definido o “volume total negociado” pelos
comitentes por intermédio da Ágora CMF não refletiria adequadamente o real
volume movimentado por tais clientes, pois o valor efetivamente movimentado
em operações de day trade deveria ser obtido por meio da diferença e não pela
soma entre os volumes de compra e venda;

i)
esse seria o entendimento adotado pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado
(“BSM”), de acordo com o voto43 da conselheira relatora Amarílis Prado
Sardenberg teria acordado pela “abordagem correta para averiguar uma
oscilação de volume em day-trades, para efeito das normas relativas à lavagem
de dinheiro, deve considerar o saldo líquido operado pelo investidor no final do
dia.”;

j)
este valor líquido que o cliente teria que honrar, e que deveria ser compatível
com o patrimônio e a renda conhecidos ou com o perfil operacional que teria sido
apresentado pelo cliente;

k)
ao se recalcular o volume total movimentado pelos clientes da Ágora CMF (fls.
1.276- 1.299), seria possível verificar que a incompatibilidade entre tais volumes
e a situação financeira e patrimonial de cada cliente teria ocorrido apenas em
casos isolados;

l)
no caso da cliente L.O., a investidora seria possuidora de patrimônio total
declarado de R$ 14.000,00 e renda mensal de R$ 2.000,00, teria movimentado
um volume total que variava entre R$ 1.500,00, no pregão de 22.04.2004, a R$
15.900,00, no pregão de 27.04.2004;

m)
dos
22
pregões
destacados
pela
acusação,
L.O.
teria
apresentado
incompatibilidade entre o volume financeiro movimentado e sua situação
patrimonial em apenas dois deles44. Nesses dois pregões, em que haveria
incompatibilidade, a diferença não passaria de R$ 2.000,00;

n)
além disso, a Acusação teria se equivocado quanto à metodologia utilizada para
calcular a exposição máxima diária gerada pelas operações realizadas pelos
clientes da Ágora CMF;

o)
a exposição a que um cliente estaria sujeito quando realizava days trades com
contratos futuros de Ibovespa deveria ser calculada multiplicando-se a
quantidade de contratos adquiridos pela margem teórica máxima exigida pela
Bolsa em um determinado pregão e para uma determinada série de contratos
em posição comprada ou vendida;

p)
no caso de operações encerradas no mesmo dia, como foram os casos
apresentados, a exposição do investidor não seria a posição momentânea
comprada ou vendida, mas sim o quanto a Bolsa poderia exigir de margem caso
o cliente não honrasse o contrato. A exposição média correta representaria cerca
de 10% da exposição calculada pela acusação (fls. 1267 e 1300-1307);

q)
dever-se-ia considerar, também, que à época os negócios do mercado IND
seriam feitos no mercado de balcão organizado da BM&F, com registro manual

em boletas, por meio de um processo que envolvia passar as ordens recebidas
em um datador e numerados para sequenciá-las da forma correta;

r)
uma consequência desse sistema era que a verificação da compatibilidade
patrimonial e a taxa de sucesso dos clientes era feita manualmente e por
amostragem, pois não havia sistema que cruzasse essas informações com
aquelas do cadastro dos clientes;

s)
por fim, a Ágora CMF teria confiado nos controles disponíveis à época, e o
Defendente não teria identificado operações com indícios sérios e robustos de
lavagem de dinheiro; e

t)
nesse ponto, o voto do diretor-relator Marcos Barbosa Pinto já teria demonstrado
entendimento sobre as hipóteses que deveriam ser comunicadas à Autarquia45:

25.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
----------------------
1 Portaria/CVM/SGE/No133 (fl. 01).
2 De acordo com a SPS, o IA 14/2010 teve sua origem a partir do Relatório de Análise No 032/06
da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários, datado de 06/09/06 (fls. 03-
24).
3 MEMO/CVM/SPS/25/2013, de 28/05/2013 (fl. 2).
4 Os ajustes Ad e AC, se positivos, eram creditados ao comprador e debitados ao vendedor. Caso
os cálculos apresentassem valores negativos, seriam debitados ao comprador e creditados ao
vendedor.
5 CDs às fls. 427, 463 e 1.012.
6 Ofício CVM/SPS/GPS-2/No 230/2013 (fls. 1000-1001) e Ofício CVM/SPS/GPS-2/No 227/2013 (fls.
982-983).
7 Fls. 984-985 e 1002- 1004.
8 Ofício CVM/SPS/GPS-2/No 228/2013 (fls. 986- 987).
9 Ofício CVM/SPS/GPS-2/No 229/2013 (fls. 993 e 994).
10 A Acusação cita o seguinte trecho de voto proferido no PAS CVM no SP 2005/0180, julgado em
04.07.2007: “[A ICVM 301/99 encerra] regras prudenciais, que visam a criar mecanismos que, se
bem aplicados, permitem que a administração pública detecte e combata operações danosas não
só para o mercado de valores mobiliários, mas para a sociedade como um todo (lavagem de
dinheiro, financiamento ao terrorismo etc.). Por sua natureza prudencial, o dano não é a operação
danosa ou ilegal, mas o aumento de possibilidade que ela possa vir a ocorrer sem detecção. Além
disso, infrações a normas prudenciais, via de regra, não exigem dolo, mas culpa”.
11 A SPS faz referência ao Parecer de Orientação CVM no 31, de 24 de setembro de 1999, que
explicitaria o alcance do art. 3o da Instrução CVM no 301/99, asseverando que: “4 - A diligência
mínima exigível dos obrigados à manutenção de cadastro também consiste na divulgação, junto a
seus clientes, do teor da Instrução, alertando-os de que o fornecimento de qualquer informação
inverídica ou incompleta acerca da situação financeira e patrimonial, ou o não fornecimento de
dados a respeito, podem ensejar presunção de inexistência de fundamento econômico, em face da
incompatibilidade entre operação realizada e a situação financeira e patrimonial declarada, com as
consequentes comunicações à CVM (art. 7o da Instrução)”.

12 Cita o voto proferido pelo ex-diretor Marcos Barbosa Pinto no julgamento do PAS CVM no
SP2008/38: “Todavia, o colegiado já afirmou que, quando a corretora custodia ativos de seus
clientes, ela já tem conhecimento dessa parcela de seus patrimônios e, portanto, pode aferir
diretamente a compatibilidade das operações realizadas, sem recorrer aos dados do cadastro. De
fato, o entendimento adotado nos nossos precedentes me parece mais adequado: o preenchimento
de cadastro é um meio para verificação da compatibilidade das operações cursadas pelos clientes;
não é o único método, nem é um fim em si mesmo.” No mesmo sentido, o PAS CVM No
RJ2005/2918.
13 A SPS menciona o seguinte trecho do voto do ex-diretor Marcos Pinto no julgamento do PAS CVM
no SP2006/160: “Segundo o Relatório de Inspeção, sete clientes da Fitta realizaram 52 operações
day trade sucessivas com derivativos no intervalo de três meses nas quais obtiveram 100% de
sucesso. Obviamente, essas operações são excepcionais, constituindo indício sério de lavagem de
dinheiro, razão pela qual deveriam ter sido imediatamente comunicadas à CVM. Essa afirmação
não implica qualquer julgamento a respeito da licitude das referidas operações. Na verdade, essas
operações podem até ser perfeitamente legítimas. É inegável, porém, que elas são excepcionais e
suspeitas, tendo em vista a natureza do mercado de derivativos e a taxa de sucesso obtida. E isso
basta para ensejar o dever de comunicação previsto no art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no
301/99”.
14 Menciona o seguinte trecho do voto da Diretora Ana Novaes no PAS CVM no21/2006, julgado em
07.08.2012: “Salta aos olhos quão baixa é a probabilidade da maioria desses investidores obterem
os ganhos que registraram. (...) nem sempre o investidor com a maior taxa de sucesso nos
pregões é o de menor probabilidade. (...) Isto ocorre porque, na medida em que o número de
participações em pregões aumenta, mais difícil é justificar ganhos frequentes e sequenciais.”
15 PAS CVM no 21/2006, julgado em 07.08.2012.
16 Vale salientar que não foi imputada responsabilidade ao diretor responsável no caso de
Novinvest em decorrência de seu falecimento.
17 Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor,
contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que tiver cessado.
18 Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: II - por qualquer ato inequívoco, que
importe apuração do fato.
19 Tabelas às fls. 1036 e seguintes.
20 Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas,
que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos. 10 e 11 serão aplicadas,
cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções: §2o - A multa será
aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por negligência ou dolo:
21 Cita, nesse sentido, a Exposição de Motivos 692 do Ministério da Justiça, referente à Lei
9.613/98 (fl. 1.146): “O rigor dos valores da multa procura inibir a participação dos sujeitos
obrigados em operações de lavagem de dinheiro, sendo contrabalanceado pela exigência de
que haja pelo menos negligência dos sujeitos obrigados para que essa sanção seja
aplicada”. (grifo no original).
22 Citam (i) voto do então diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Processo CVM no
RJ2003/0426, julgado em 10.08.2004, no sentido de que “(...) a infração que é objetiva, não a
responsabilidade, que é subjetiva. O processo disciplinar e, no mínimo, a culpa é requisito
indispensável (...)”; e (ii) o seguinte trecho decisão do Recurso CRSFN 2456 – Acórdão 2528,
julgado em 26/08/1998, em que se decidiu “arquivar o processo em relação ao recorrido, porque
caracterizada a infração descrita na peça vestibular, mas sem a participação do apelado, o que
autoriza a invocar a Tese da Responsabilidade Subjetiva, acatada reiteradamente no âmbito do
CRSFN”.

23 Instrução CVM no 387/03, art. 4o. As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas
e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos
nesta Instrução.
(Redação original vigente até 30/03/2007) Parágrafo único. O diretor referido no caput deve, no
exercício de suas atividades de fiscalização dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução, ter o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração do seu
próprio negócio.
(Nova redação vigente a partir de 30/03/2007) Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido
no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com
lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação
fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham
a ser cometidas sob sua gestão.
24 Supostas operações cujos valores se apresentam objetivamente incompatíveis com as
respectivas ocupações profissionais, situações patrimoniais e financeiras declaradas nas fichas
cadastrais.
25 Elevada taxa de sucesso de determinados comitentes.
26 Dr. Sergio Santos, em Resenha BM&F 137, “somente as transações acompanhadas de “sérios
indícios” é que deverão ser comunicadas. (...) a lei, ao determinar que determinados fatos podem
configurar-se em indícios, deixou a critério do intérprete a avaliação dessa condição (...) após a
conclusão da análise que levou a comprovar a existência de indícios (...) dependendo da conclusão,
se haverá ou não a efetiva comunicação.”(fls. 1.186-1.187); e Celso Sanches Vilardi, em
apresentação sobre a regulamentação dos crimes de lavagem de dinheiro, promovida pela
Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias (ANCOR): “nem todas as
transações previstas pelo artigo 10, inciso II, da Lei 9.613/98, deverão ser comunicadas, pelo
simples fato que, de acordo com o artigo 11, inciso II, alínea a, as comunicações dependem da
forma e das condições estabelecidas pelas Autoridades Competentes. E as autoridades
competentes deixaram claro que só as transações, acompanhadas de sérios indícios de lavagem
(...) é que deverão ser comunicadas.” (fl. 1187).
27 Embora a versão do Manual apresentada seja do ano 2007, tais práticas e orientações ali
presentes já seriam adotadas pela Corretora à época dos fatos.
28 A Lei 9.613/98 e a Instrução CVM no 301/99, no caso das corretoras.
29 Art. 3o - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas
mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado
dos mesmos. §1o - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 387, de 28 de abril de 2003, o
cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (Redação dada pela
Instrução CVM no 463/08) (...) §3o - As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão
promover a atualização das fichas cadastrais dos clientes ativos em períodos não superiores a 24
meses. (Redação dada pela Instrução CVM no 463/08).
30 PAS CVM no SP2005/180; PAS CVM no SP2008/038; PAS CVM no SP2005/296; PAS CVM no
2005/188.
31 Voto do diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza no PAS CVM no SP20050180, julgado em
04/07/2007: “(...) não é necessário que conste todo o patrimônio, ou que conste toda a renda do
cliente, o que é necessário é que a renda conste diretamente na ficha ou em documentos já de
posse da Corretora (...). Além disso, bens sob a guarda da Corretora também podem suprir
eventual falha, como já se decidiu anteriormente (...) a análise da compatibilidade é feita com base
no patrimônio ou na renda registrados na Corretora e não em outros”.
32 Nas datas: 27.11.2007; 28.11.2007; e 7.12.2007.
33 São eles: (i) extratos das operações com ações (fl. 866); (ii) atos constitutivos e balanço
patrimonial da sociedade denominada SP Ltda. (sociedade que também operava por intermédio da
SLW e seria controlada e administrada por F.S.) (fls. 402; 560 e 569); e (iii) reclamação
apresentada ao Conselho de Supervisão da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado (“BSM”) por SP

Ltda., A.S.M. e F.S. em face da SLW no âmbito de processo de mecanismo de ressarcimento de
prejuízos (“MPR”) (fls. 705-715).
34 FIF SLW Volatilidade.
35 Segundo a defesa, o saldo não foi informado “devido ao lapso temporal”.
36 Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...) XIII - interpretação da norma administrativa
da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação
retroativa de nova interpretação.
37 PAS CVM no RJ2004/4558; RJ2004/4559; RJ2004/4596; RJ2004/4583.
38 Conforme Ofício BM&F 230-2007/DCA-CA, de 28/06/2007 (fls. 1216-1217).
39 Apresenta notas de corretagem em nome da Ágora CMF, ata de incorporação da Ágora CMF pela
Ágora Participações, e cópia do Ofício BM&F 230-2007/DCA-CA (fls. 1215-1245).
40 Art. 9o. A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2o do art. 15, poderá: I -
examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas
eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de
trabalho de auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e
estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco anos:
41 Art. 5o. Os cadastros e registros referidos, respectivamente, nos artigos 3o e 4o desta Instrução,
deverão ser conservados, à disposição da CVM, durante o período mínimo de cinco anos, a partir
do encerramento da conta ou da conclusão da transação.
42 Citam voto do referido diretor no PAS CVM no RJ2005/2918, especificamente o seguinte trecho:
“Com efeito, ao longo do citado ano de 2004, a Ágora incorporou mais de 11 mil clientes; sendo
que, deste universo, 5.667 foram absorvidos de uma única vez, por conta da assunção dos clientes
da corretora Égide. Assim, verifico ter ocorrido uma situação excepcional na corretora (...) no
período abrangido pela inspeção [21/06/2004 a 26/11/2004] (...) uma vez que a Ágora não se
mostrou inerte a respeito das informações dos cadastros de seus clientes, bem como sobre suas
atualizações. Inclusive, conforme exposto pela Defesa, encontram-se implantados ou em fase de
desenvolvimento diversos procedimentos de controle, bem como projetos a respeito da
padronização e atualização dos cadastros, tendo a corretora realizado substanciais investimentos
nestes segmentos. (...) Pelo exposto, afasto a imputação de responsabilidade à Ágora Senior e ao
seu diretor, Sr. Ricardo Miguel Stabile, por negligenciarem a atualização dos cadastros dos clientes,
inclusive com reaproveitamento de cadastros de antigos clientes da Corretora Égide”.
43 Processo Administrativo Disciplinar BSM 49/2012, julgado em 24/04/2014.
44 Em 27/04/2004, o qual teria movimentado R$ 15.900,00, e 25/05/2004, o qual teria
movimentado R$ 14.700,00.
45 Cita o voto do referido diretor no PAS CVM no SP2006/143, especificamente o seguinte trecho:
“Nos termos do art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/099, só devem ser comunicadas a esta
autarquia aquelas operações que apresentem “características excepcionais” e que revelem “sérios
indícios” de lavagem de dinheiro. Operações isoladas de baixo valor, nas quais os sacadores são
devidamente indicados, não são necessariamente suspeitas”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 12/2013

Acusados:
Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.

Pedro Sylvio Weil

Ricardo Miguel Stabile

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Assunto:
Apuração de eventuais irregularidades no cumprimento das regras de
prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no período compreendido
entre janeiro de 2002 a dezembro de 2007, por parte das corretoras
investigadas no Inquérito Administrativo 14/2010.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Voto
I.
SÍNTESE

1.
Trata-se de acusação formulada pela Superintendência de Processos
Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) em face das corretoras Ágora Corretora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. (“Ágora CTVM”), Novinvest Corretora de Valores Mobiliários
Ltda. (“Novinvest”) e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“SLW”), e dos diretores
Ricardo Miguel Stabile (“Ricardo Stabile”), da Ágora CTVM, e Pedro Sylvio Weil (“Pedro
Weil”), da SLW, por supostas infrações ao cumprimento do dever de comunicação à CVM
de operações consideradas suspeitas, na forma das regras de prevenção e combate à
lavagem de dinheiro estabelecidas pela Instrução CVM no 301/99 (“ICVM 301/99”).

II.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.
Conforme se verifica do relatório, ao longo das investigações no âmbito do
Inquérito Administrativo (“IA”) CVM no 14/20101, a SPS deparou-se com indícios de
potenciais violações aos comandos da ICVM 301/99, razão pela qual foi instaurado o
presente processo administrativo sancionador.

3.
Esclarece-se que o exame dos fatos será realizado apenas à luz dos preceitos da
ICVM 301/99, de forma que não estão abrangidas, no presente voto, em razão da
estratégia de segregação adotada pela Acusação, quaisquer outras potenciais
irregularidades que poderiam eventualmente decorrer dos mesmos fatos aqui relatados.

4.
Em apertada síntese, aos Acusados são imputadas infrações que, para a sua
melhor compreensão, podem ser agrupadas nos dois conjuntos abaixo descritos:

i)
violações ao disposto no art. 11, incisos I e II, da Lei no 9.613/982, c/c o
art. 7o, inciso II, e art. 6o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99 3-4, todos
com as redações vigentes à época dos fatos, pela ausência de
comunicação à CVM de operações, realizadas no mercado futuro de índice
Bovespa, consideradas suspeitas por serem incompatíveis com situação
patrimonial e financeira declarada nas fichas cadastrais dos comitentes;
e

ii)
infrações aos comandos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei no
9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com
redações vigentes à época dos fatos, pela ausência de comunicação de
operações tidas por excepcionais, diante da taxa de sucesso obtida por
determinados comitentes no mercado de índice Bovespa.

5.
Isto posto, antes de adentrar na análise do mérito propriamente dito, cumpre
enfrentar as preliminares apresentadas pelos Acusados.

III.a.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

6.
As defesas de Novinvest, SLW e Pedro Weil sustentam ter ocorrido prescrição da
pretensão punitiva da CVM (art. 1o da Lei no 9.873/995), posto que os fatos investigados
teriam ocorrido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2007, com o início das
investigações em junho de 2013 e a instauração do PAS em junho de 2014.

7.
Alegam, ainda, que a interrupção desse prazo pela ocorrência de ato inequívoco
que importe apuração dos fatos, previsto pelo art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/996, só
seria possível após a instauração do processo administrativo.

8.
A Jurisprudência da CVM entende que o prazo de prescrição da Lei no 9.873/99
pode ser interrompido, antes da instauração do PAS, por diversas vezes, em virtude de
atos inequívocos que importem em apuração dos fatos (art. 2o, II).

9.
Considero, contudo, não ser essa a melhor interpretação da Lei no 9.873/99,
uma vez que, seguindo esse raciocínio, o prazo para instauração do PAS poderia ser
sucessiva e indefinidamente interrompido, em razão de diversos “atos inequívocos”, o
que obstaria a própria razão de ser dos institutos da prescrição e da decadência7, que é a
pacificação social.

10.
O prazo prescricional, por meio de várias interrupções, poderia se estender
enormemente, causando insegurança jurídica, prejudicando o efetivo direito de defesa
(pois não seria razoável a manutenção da documentação por período muito dilatado) e,
muitas vezes, prejudicando a própria formulação de uma acusação robusta e consistente,
pelo elevado distanciamento temporal dos fatos relacionados ao caso.

11.
Observe-se que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.873/99, quando não havia
regra sobre prescrição para sanções no âmbito da administração federal, diversas
decisões do STJ entendiam que, apesar do vácuo legal, a ação punitiva seria prescritível,
de forma que, por meio de interpretação analógica ao Decreto no 20.910/32, sob a
perspectiva da isonomia, aplicar-se-ia o mesmo prazo prescricional de cinco anos,
previsto para o caso de propositura de ação contra a União (v.g., REsp 946.232/RS;
AgRg no AG 889.000/SP; REsp 1063728/SP; e AgRg no REsp 1.061.001/SP).

12.
Com a promulgação da Lei no 9.873/99, a questão ficou expressamente definida,
uma vez que a lei previu o prazo prescricional de cinco anos para a ação punitiva da
Administração Pública Federal; mas, surgiu nova celeuma, uma vez que a mesma lei não
previu, de forma explícita, um limite para as interrupções do prazo de prescrição por atos
inequívocos que importem apuração de fatos.

13.
Considero que a interpretação extensiva da possibilidade de interrupção afetaria,
além do limite do razoável, a finalidade de pacificação social intrínseca em qualquer
prazo prescricional, disto decorrendo a necessidade de interpretação da norma de forma
restritiva e em conformidade com o princípio da segurança jurídica, no sentido de que
essa interrupção apenas poderia ser realizada uma vez, após a qual a instauração do PAS
teria que ocorrer, impreterivelmente, no prazo de cinco anos.

14.
Anote-se que a interpretação sugerida estaria em linha com as outras regras
prescricionais previstas nas leis nacionais, em especial as regras sobre prescrição contra
a Administração Pública (art. 8o do Decreto 20.910/32) e aquelas que constam do Código
Civil (art. 202).

15.
Nesse sentido, podemos citar o entendimento de Marcelo Madureira Prates,
segundo o qual cada uma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 2o da Lei
no 9.873/99 apenas poderia ocorrer uma vez, de forma que, na fase de investigação, que
precede a instauração do PAS, o prazo de prescrição seria passível de interrupção pelo
primeiro ato inequívoco que importasse em apuração de fatos:

“Pois bem, com base nessa interpretação por nós defendida, é imperioso
considerar que somente é apto para interromper o prazo prescricional o
primeiro ato inequívoco de apuração, independentemente da existência de
outros atos de apuração posteriores. Ou seja, realizado o primeiro ato
(interruptivo) de apuração do fato supostamente irregular, abre-se novo prazo
quinquenal, desta feita para que a autoridade administrativa promova a
citação do administrado sob suspeita, que é o ato interruptivo
cronologicamente posterior, não mais podendo ser levados em conta eventuais
atos de apuração posteriores.

Esse entendimento busca preservar ainda um dos princípios norteadores da
atuação administrativa, qual seja, o da eficiência, além de proporcionar maior
segurança jurídica aos administrados sujeitos ao poder administrativo
sancionador. Até porque, de forma similar ao que ocorre no direito penal,
cometido o ilícito, surge a pretensão punitiva e, por consequência, surge a
possibilidade de sobre ela incidir a prescrição, principalmente para que o
infrator não fique indefinidamente sob a ameaça da imposição de uma medida
que irá em desfavor dos seus interesses. Um exemplo demonstrará que
mesmo com a adoção dessa interpretação restritiva um processo
administrativo punitivo poderá durar até 20 anos.

Figure-se um ilícito praticado ou consumado em junho de 2010. Nessa data,
surge inexoravelmente a pretensão administrativa punitiva e, por decorrência,
fixa-se o termo inicial original do prazo prescricional. Pela nossa interpretação,
a autoridade administrativa responsável pela apuração e punição desse ilícito
terá cinco anos para iniciar a investigação, é dizer, para praticar algum ato
inequívoco que importe apuração do fato ilícito. Digamos que o primeiro,
lembre-se, ato inequívoco, ocorra em maio de 2015; data, então, do segundo
termo inicial do prazo quinquenal e a partir da qual abrir-se-ão mais cinco anos
para que se promova a citação do infrator. Considerando que a citação seja
realizada em abril de 2020, a autoridade administrativa terá outros cinco anos
para emitir decisão condenatória recorrível, que, se ocorrer em março de
2025, ainda dará margem para que eventual decisão final seja proferida pelo
órgão recursal até fevereiro de 2030.

Ou seja, mesmo tendo em consideração que apenas o primeiro ato inequívoco
de apuração seja apto a interromper o prazo prescricional e que o processo
administrativo nunca tenha ficado paralisado por mais de três anos (§1o do
art. 1o da Lei 9.873/99), a imaginada pretensão administrativa punitiva
poderia pender legitimamente sobre os interesses do administrado infrator
desde junho de 2010 até fevereiro de 2030.” (“Prescrição administrativa na Lei
9.873,
de
23.11.99:
entre
simplicidade
normativa
e
complexidade
interpretativa”)

16.
O exemplo exposto por Marcelo Prates demonstra que, de fato, sucessivas
interrupções da prescrição pelo mesmo fundamento poderiam levar a enormes dilações
do prazo prescricional, impedindo, por período desproporcional e imprevisível, a
pacificação social que se busca obter através da regra prescricional, o que nos leva a
afastar tal interpretação, posto que violaria a teleologia inerente e essencial ao instituto
da prescrição.

17.
Acrescente-se que a imprescritibilidade, por opção constitucional, ficou restrita
apenas a questões relacionadas à ação de grupos armados contra a ordem constitucional
e ao Estado Democrático (art. 5o, XLIV), crime de racismo (art. 5o, XLII) e de
ressarcimento relativo a atos de improbidade administrativa (art. 37, §5o), de modo que
a regra geral deve ser a da prescritibilidade, por meio do qual se busca a pacificação
social após o decurso de um certo lapso de tempo. Essa perspectiva certamente
influencia as interpretações sobre a matéria, uma vez que o valor em questão deve atuar
como vetor interpretativo das questões jurídicas pertinentes.

18.
A título de exemplo, apesar de envolver questão diversa (punição de servidor
público), pode-se citar a jurisprudência do STF, segundo a qual a regra prevista nos
parágrafos 3o e 4o do art. 142 da Lei no 8.112/90 (de que a interrupção da prescrição
pela instauração de processo disciplinar apenas voltaria a correr ao final do processo)
deveria ser interpretada no sentido de que, após esgotamento do prazo máximo
ordinário para finalização do processo disciplinar (140 dias), a prescrição recomeçaria a
contar independentemente da finalização do procedimento, uma vez que não seria “crível
que se admita encerrar a ordem jurídica uma verdadeira espada de Dâmocles a desabar
sobre a cabeça do servidor a qualquer momento”8.

19.
Assim, podemos concluir, em síntese, que não estaria em sintonia com a
Constituição a interpretação de que, antes da instauração do PAS, seriam possíveis
diversas interrupções do prazo de “prescrição” por vários atos inequívocos que
importassem em apuração dos fatos, uma vez que essa exegese permitiria o
alargamento indefinido do prazo de prescrição, sempre que a Administração Pública
promovesse um novo ato de apuração, o que agrediria o núcleo central do valor
(“pacificação social”) que o ordenamento jurídico buscou preservar com a prescrição.

20.
No caso em tela, o processo sancionador foi instaurado em junho de 2013, mais
de 11 anos após as primeiras operações relacionadas ao presente PAS (jan/02)9 e quase
sete anos após a última operação mencionada pela Acusação, realizada em dezembro de
200710. Assim, mesmo considerando que as infrações em questão tiveram natureza
continuada (art. 1o da Lei no 9.873/99), dever-se-ia verificar se transcorreram mais de
cinco anos entre o primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos11 após dez/2007 (que
foi quando ocorreu a última operação relacionada à acusação) e a instauração no PAS.

21.
Nesse contexto, verifica-se que o primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos
após dezembro de 2007 foi o Ofício CVM/GMA-2/No 03/08, de 07/01/2008 (fls. 23712),
do que se extrai que teriam transcorrido mais de cinco anos desde este ato
administrativo até a instauração do PAS em junho de 2013, razão pela qual, segundo a
linha interpretativa adotada, haveria de se reconhecer a prescrição da ação punitiva13.

22.
Anote-se que, mesmo não se admitindo a natureza continuada das infrações em
questão, em virtude da ausência de comprovação de conduta combinada entre os
acusados, a mesma conclusão seria alcançada caso a prescrição fosse analisada de forma
separada em relação a cada uma das corretoras acusadas, uma vez que os primeiros
atos inequívocos de apuração dos fatos em relação à Agora e à Novinvest ocorreram,
respectivamente, em 15.09.2004 (fls. 25) e em 13.04.2005 (fls. 118-119), antes,
portanto, do ato de jan/08 que buscava apuração de fatos relacionados à SLW (fls. 237).

23.
Fico, contudo, vencido na análise da questão prescricional, posto que os demais
membros do Colegiado mantiveram o entendimento atual da CVM, segundo o qual a

prescrição poderia ser interrompida diversas vezes antes da instauração do PAS em
virtude de diferentes atos inequívocos que importassem em apuração dos fatos14.

24.
Assim, considerando que a maioria do Colegiado manteve o entendimento
tradicional da CVM, ficou rejeitada, por maioria, a preliminar de prescrição.

III.b.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

25.
Pedro Weil sustenta sua ilegitimidade passiva, pois, à época dos fatos, inexistiria
previsão na regulação para a responsabilização pessoal do diretor da pessoa jurídica
sujeita à ICVM 301/99. O referido acusado também afirma, da mesma forma que Ricardo
Stabile, que a Acusação não teria individualizado as suas condutas e suas
responsabilidades nas infrações apuradas no processo, tampouco demonstrado sua culpa
ou dolo na condução das atividades das respectivas corretoras. Essas questões se
confundem com o mérito e, portanto, serão analisadas no capítulo próprio (Subseção
IV.b).

26.
Quanto à ilegitimidade passiva da Ágora CTVM, sustenta a corretora que os
negócios mencionados pela Acusação teriam, na realidade, sido intermediados pela Ágora
Sênior Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. (“Ágora CMF”), e não pela Ágora CTVM,
que foi acusada no presente PAS.

27.
Constam nos autos cópias de notas de corretagem emitidas pela então BM&F em
nome dos clientes que, de acordo com a Acusação, teriam realizado operações através da
Ágora CTVM (L.O., L.V.G, H.F., G.V., M.S. e A.S.)15. Ocorre que, pelo cotejo das notas de
corretagem com as tabelas presentes no relatório da Acusação, verifica-se que, de fato,
conforme alega a Ágora CTVM, as operações citadas pela Acusação foram intermedidas
pela Ágora CMF16.

28.
Ademais, também há nos autos manifestação da BM&F17, informando que os
títulos e permissões de acesso necessárias para operação nesse mercado, que antes
eram conferidos à Ágora CMF, apenas teriam sido transferidos à Ágora CTVM em
9.10.2006, de modo que as operações mencionadas pela Acusação, por terem ocorrido
ao longo dos anos de 2002 e 2004, não poderiam ser atribuídas à Ágora CTVM.

29.
Cumpre mencionar que, diante das características do presente inquérito, não me
parece ser conveniente, nem oportuno, no presente momento, a retificação da acusação
para substituir, no pólo passivo, a Ágora CTVM pela Agora CMF, tanto em razão da
natureza da infração ora tratada (que sequer se encontra mais sob a tutela da CVM18),
como considerando o longo lapso temporal transcorrido desde a ocorrência dos fatos ora
em análise.

30.
Desse modo, entendo que os documentos constantes dos autos não comprovam
a participação da Ágora CTVM19, mas sim da Ágora CMF, o que leva ao acolhimento da
preliminar para a exclusão da Ágora CTVM em virtude de sua ilegitimidade passiva.

31.
Voto, portanto, pela extinção do presente processo, sem resolução de mérito,
em relação à Ágora CTVM.

32.
Essa conclusão, contudo, não pode ser estendida ao diretor Ricardo Stabile, pois,
como reconhecido em sua própria defesa, ele também era, à época dos fatos, diretor da

Ágora CMF e responsável pelo cumprimento do disposto na ICVM 301/99, de forma que o
direcionamento equivocado do PAS para a Ágora CTVM não afasta sua legitimidade.

33.
Considerando que Ricardo Stabile também era o administrador responsável pela
Ágora CMF, real envolvida na questão, e tendo em vista que, quando intimado no
presente processo, apresentou defesa efetiva relacionada aos atos da verdadeira
envolvida (Ágora CMF), inexistiu prejuízo para a sua defesa, não havendo, portanto, que
se falar em nulidade do processo ou ilegitimidade do diretor acusado, em linha com o
princípio do pas de nullité sans grief.

III.c.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

34.
Ricardo Stabile afirma que o presente processo ofenderia o princípio da ampla
defesa, na medida em que a Ágora CMF não estaria mais em operação desde 2006 e a
documentação relativa às operações não poderia ser acessada pelo defendente, uma vez
que tais documentos não precisariam mais ser mantidos após cinco anos, em função do
disposto no art. 9o, inciso I, da Lei 6.385/7620, c/c o art. 5o da ICVM 301/9921. Em
função dessa circunstância, ele estaria sendo prejudicado por não poder apresentar
documentação de suporte às suas alegações de defesa, limitando-se a interpretar fatos
já descritos nos autos.

35.
Embora a questão seja sensível, entendo que a preliminar não deve ser acolhida,
uma vez que, no caso concreto, imputa-se a Ricardo Stabile uma infração de natureza
essencialmente objetiva, qual seja, a não comunicação de operações suspeitas à CVM,
comunicação esta que, de fato, não ocorreu. Não se vislumbra, no caso em análise, como
a apresentação de eventuais contraprovas não constantes dos autos por parte do referido
acusado teria o condão de afetar a tese acusatória, até mesmo porque essa alegação
poderia ter pertinência quanto à acusação relacionada ao volume de negociação
(documentos que justificassem o volume), mas não no que se refere às operações com
percentual exorbitante de sucesso, em relação à qual nenhum documento poderia
justificar a ausência de comunicação.

36.
Ademais, em precedente da CVM22, posteriormente avalizado pelo Poder
Judiciário23, o Colegiado da autarquia entendeu que a não manutenção de documentos
pelo regulado seria insuficiente para caracterizar, por si só, cerceamento de sua defesa.

37.
Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa aduzida por Ricardo
Stabile.

IV.
MÉRITO

38.
Como visto, as acusações podem ser circunscritas a dois grandes conjuntos:

IV.a.
NÃO COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES CONSIDERADAS SUSPEITAS

39.
A Acusação sustenta terem ocorrido violações ao disposto no art. 11, incisos I e
II, da Lei no 9.613/98, c/c os artigos 7o, II, e 6o, I, da Instrução CVM no 301/99, em
virtude da ausência de comunicação de operações consideradas suspeitas realizadas no
mercado futuro de índice Bovespa, cujos valores se afigurariam objetivamente
incompatíveis com as respectivas ocupações profissionais e situações patrimoniais e
financeiras declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes.

40.
Como descrito no §5o do relatório, a análise efetuada pela SPS para verificar se
uma operação seria “objetivamente incompatível” com as informações declaradas nas
fichas cadastrais dos comitentes baseou-se no critério do volume total negociado e no
critério de exposição máxima diária.

41.
Ocorre que o cálculo da SPS para a avaliação da infração sob a perspectiva do
volume total negociado não está em sintonia com o entendimento adotado em
precedentes da própria CVM24 e em recente julgado da BSM25. Segundo essas decisões, a
verificação da compatibilidade das operações com a situação econômico-financeira do
cliente não deve se basear, no caso de day-trade, no valor bruto das operações, mas sim
no seu valor líquido, representado pela diferença entre o valor de compra e o valor de
venda dos títulos negociados, pois “nesse tipo de operação o risco assumido pelo
investidor não corresponde ao valor total dos títulos negociados, mas sim à diferença
entre o valor de compra e o valor de venda”26.

42.
Com relação ao critério da exposição máxima diária, entendo que este não
representa, por si só, informação útil à averiguação de sua incompatibilidade com a
situação econômico-financeira do comitente, uma vez que as operações analisadas no
presente PAS foram feitas no mercado futuro, segmento em que, sabidamente, é
possível ao comitente negociar de forma bastante alavancada e, por esse motivo, dele se
exige uma margem de garantia específica para cada contrato negociado, a qual varia
diariamente de acordo com algumas condições de mercado, como a volatilidade e o
preço.

43.
Desta forma, para fins de aferição de cumprimento ao preceito de que trata o
art. 7o, II, c/c o art. 6o, II, da ICVM 301/99, o parâmetro de valor bruto total das
operações, nos moldes propostos pela Acusação, bem como o critério de exposição
máxima diária, não seriam pertinentes, uma vez que deveriam ser utilizados, para tal
finalidade, os valores líquidos negociados por cada comitente, que equivalem aos valores
de Ajuste do Dia calculados pela própria SPS e contidos em diversas tabelas de seu
relatório27.

44.
Ao se utilizar como parâmetro comparativo os valores líquidos diários negociados
pelos comitentes citados pela Acusação, verifica-se que não foram realizadas, com
substância relevante, operações incompatíveis com os patrimônios declarados em suas
respectivas fichas cadastrais, apesar da ocorrência de ínfimos e raros desvios, que,
quando ocorreram, sequer ultrapassaram o valor da renda mensal declarada do
respectivo cliente (conforme tabelas anexas).

45.
A única exceção seria o caso de F.S., que negociava por meio da corretora SLW.
O mencionado comitente movimentou, em um dos três pregões em que negociou no
mercado futuro (27.11.2007), valor que ultrapassou em R$171.200,00 o patrimônio total
declarado constante de sua ficha cadastral (R$200.000,00), e que representava cerca de
37 vezes a sua renda mensal declarada (R$10.000,00).

46.
Em relação a esse comitente em específico, SLW e Pedro Weil afirmaram que a
Acusação teria ignorado outras informações contidas nos autos, que demonstrariam que
F.S. possuiria, à época, patrimônio adequado para lastrear as suas operações naquela
corretora28.

47.
Com efeito, a jurisprudência da CVM aponta no sentido de que a ficha cadastral
constitui somente um dos meios passíveis de serem utilizados para a verificação da

compatibilidade das operações cursadas pelos clientes. Assim, por exemplo, “quando a
corretora custodia ativos de seus clientes, ela já tem conhecimento dessa parcela de
seus patrimônios e, portanto, pode aferir diretamente a compatibilidade das operações
realizadas, sem recorrer aos dados do cadastro”29.

48.
Como se observa dos documentos contidos nos autos (arquivo contido no CD às
fls. 866), F.S. possuía, ao final do pregão de 27.11.2007, ações que totalizariam
R$396.394,00. Somando-se os R$ 200.000,00 de sua conta corrente declarados em sua
ficha cadastral com o valor dos mencionados ativos, conclui-se que o valor líquido das
operações realizadas por F.S. no mercado futuro naquele dia não ultrapassou o valor de
seu patrimônio conhecido pela corretora.

49.
Diante de todo o exposto, entendo que as operações em questão não seriam
objetivamente incompatíveis com a situação econômico-financeira de seus respectivos
comitentes; inexistindo, por consequência, obrigação de comunicação de tais operações à
CVM por parte das corretoras e de seus respectivos diretores, na forma do art. 11,
incisos I e II, da Lei no 9.613/98, c/c os artigos 7o, inciso II, e 6o, inciso I, da Instrução
CVM no 301/99, com redações vigentes à época dos fatos.

IV.b.
NÃO COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES CONSIDERADAS EXCEPCIONAIS

50.
Em seu Relatório, a SPS destacou que diversos comitentes das corretoras aqui
citadas obtiveram taxa de sucesso30 de 100%, ou próximo desse patamar; ou seja,
auferiram ganhos em todos (ou em quase todos) os pregões que operaram. Para a
Acusação, teria havido infração aos comandos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei
no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com redações
vigentes à época dos fatos, em virtude da ausência de comunicação de operações tidas
por excepcionais, diante da taxa de sucesso obtida por determinados comitentes no
mercado futuro de índice Bovespa.

51.
De fato, considerando que a probabilidade de ganhos sistemáticos no mercado
futuro por um mesmo comitente diminui à medida que esse comitente participa de mais
pregões31, torna-se evidente a excepcionalidade dessas transações.

52.
A questão fica ainda mais clara quando se observa a ínfima probabilidade da
obtenção de taxas de sucesso de 100% por tais comitentes nos pregões em que
operaram. Conforme cálculos realizados pela SPS com base em fórmula utilizada em
precedente da CVM32, as probabilidades de ganhos sistemáticos por determinados
clientes iriam de 0,0015% (comitente GC, 16 pregões) a 0,000000000000089%
(comitente L.V.G., 50 pregões).

53.
Não se pode deixar de mencionar, ainda, o caso de M.U., que operava através da
Novinvest. Tal comitente, segundo dados levantados pela Acusação, obteve ganhos em
impressionantes 292 dos 294 pregões em que atuou, representando uma taxa de
sucesso de 99,3%.

54.
A situação aqui descrita se assemelha ao caso analisado pelo Colegiado no PAS
SP2006/160, julgado em 28.08.2007. Cabe, diante de sua pertinência, transcrever os
seguintes trechos do voto do Diretor-Relator Marcos Pinto, que foi acompanhado por
unanimidade pelos demais integrantes do Colegiado:

“Segundo o Relatório de Inspeção, sete clientes da Fitta realizaram 52
operações day trade sucessivas com derivativos no intervalo de três

meses nas quais obtiveram 100% de sucesso. Obviamente, essas
operações são excepcionais, constituindo indício sério de lavagem de
dinheiro, razão pela qual deveriam ter sido imediatamente comunicadas à
CVM.
Essa afirmação não implica qualquer julgamento a respeito da licitude das
referidas operações. Na verdade, essas operações podem até ser
perfeitamente legítimas. É inegável, porém, que elas são
excepcionais e suspeitas, tendo em vista a natureza do mercado
de derivativos e a taxa de sucesso obtida. E isso basta para
ensejar o dever de comunicação previsto no art. 7o, inciso I, da
Instrução CVM no 301/99.”(grifo nosso)

55.
Ressalta-se que, ao contrário do que busca sustentar a defesa de SLW e Pedro
Weil, a circunstância de o voto acima mencionado ter sido proferido em data posterior
aos fatos ora examinados não configura qualquer aplicação retroativa de nova
interpretação, o que certamente seria vedado pelo art. 2o, XIII, da Lei no 9.784/9933.
Trata-se, em verdade, de mera aplicação da norma contida naquele dispositivo
regulamentar desde a sua edição, não havendo que se falar em qualquer alteração em
sua interpretação.

56.
Após a confirmação de que as operações eram de fato excepcionais e que, por
isso mesmo, deveriam ter sido comunicadas à CVM, na forma do art. 7o, inciso I, da
ICVM 301/99, cabe averiguar a possibilidade de responsabilização das pessoas que
teriam o dever de efetuar essa comunicação.

57.
Nesse sentido, cumpre consignar que a ICVM 301/99, na linha da Lei no
9.613/98, instituiu um conjunto de regras prudenciais, com a criação de mecanismos
voltados a assegurar a detecção e o combate de operações potencialmente danosas não
apenas ao mercado de valores mobiliários, mas, à sociedade em geral34. Por sua
natureza de norma que encerra um dever de vigilância e supervisão, descumpre-se a
obrigação de que trata o art. 7o da ICVM 301/99 não apenas por condutas dolosas, mas
também culposas35.

58.
No caso, a negligência apta a caracterizar infração aos dispositivos da ICVM
301/99, a meu ver, restou configurada, na medida em que, além de se ter deixado de
comunicar à CVM operações cujas taxas de sucesso eram, no mínimo, faticamente
inusitadas, essa conduta omissiva foi continuada, retirando-se da autoridade
competente, assim, a possibilidade de eventualmente atuar, no momento oportuno, com
o fito de detectar com brevidade potenciais atividades irregulares através do mercado de
capitais, que seria um dos desideratos da Lei no 9.613/98.

59.
Cumpre rejeitar a alegação de que inexistiria, à época dos fatos, previsão para
responsabilização pessoal dos diretores responsáveis pelo cumprimento dos preceitos
contidos na ICVM 301/99. A redação original do art. 12 da Lei no 9.613/9836, assim como
o conteúdo originário dos artigos 2o e 8o da ICVM 301/9937-38, já previam a possibilidade
de responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica sujeita a esses
diplomas.

60.
Não procede, igualmente, a alegação de que a ICVM 301/99 deveria ser
interpretada em conjunto com a ICVM 387/03, a qual foi reformada pela ICVM 450/07
para incluir de forma expressa a responsabilidade pessoal do diretor apontado como
responsável pelo cumprimento das normas nela contidas. Em linha com precedentes, a
ICVM 387/03 e a ICVM 301/99 não se confundem, pois “possuem finalidades distintas” e

“estão sujeitas a penalidades estabelecidas em diferentes leis, ou seja, à Lei no
6.385/76, no primeiro caso, e à Lei no 9.613/1998, no segundo”39.

61.
Sobre o tema, vale, inclusive, anotar que, ainda sob a égide da redação original
da ICVM 387/03, ou seja, antes de sua reforma pela ICVM 450/07, e mesmo antes da
reforma da ICVM 301/99 pela ICVM 463/08, o Colegiado aplicou penalidades a diretores
de corretoras por infrações ao dever de comunicação inscrito no art. 11 da Lei no
9.613/98 e no art. 7o da ICVM 301/99, como se pode verificar, por exemplo, no PAS
SP2001/0373, julgado em 24.06.2004, no PAS RJ2003/12911, julgado em 08.09.2005, e
no PAS SP2005/0296, julgado em 05.12.2006.

62.
A alegação de que a Acusação teria imputado aos diretores ora acusados uma
espécie de responsabilidade objetiva também não merece ser acolhida. Conforme
reiteradas manifestações do Colegiado40, muitas das Instruções emitidas pela CVM
estabelecem o que se convencionou denominar de centros de imputação de
responsabilidades, atribuindo a um ou mais indivíduos a tarefa de atuar com a missão de
“assegurar a implementação de procedimentos e controles internos necessários para que
certas normas sejam cumpridas pelo administrado”41.

63.
A responsabilização do diretor responsável, em razão do centro de imputação
pertinente, “muitas vezes prescinde da individualização específica da conduta”, mas não
se confunde com a responsabilidade objetiva, conforme já decidido pelo Colegiado da
CVM em precedente relatado pela Diretora Luciana Dias em 06.12.2012 (PAS no
08/2004):
“12. A nomeação de um diretor responsável perante a CVM é um
mecanismo cuja finalidade é a criação de um núcleo de imputabilidade nos
prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários. Aos diretores
é atribuída a qualidade de centros de imputação de responsabilidade.
Esses diretores têm plena ciência desta qualidade quando assumem os
respectivos cargos. Trata-se de uma estratégia regulatória legítima que
visa a criar incentivos para que esses executivos construam, dentro das
estruturas internas desses prestadores de serviços, redes de cumprimento
e fiscalização das normas legais regulamentares, provenientes da
autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição.

13. A responsabilização dos centros de imputação muitas vezes prescinde
da individualização específica da conduta. Essa estratégia, porém, está
longe do instituto da responsabilidade objetiva, em que a avaliação da
culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável. O diretor responsável sempre
pode comprovar que promoveu esforços razoáveis para assegurar o
cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus
membros. Se esses mecanismos foram satisfatoriamente implementados
e o diretor provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há
que se falar em responsabilidade do diretor.”

64.
Os diretores acusados apenas alegaram genericamente que tomaram todas as
medidas para evitar ausências de comunicação relacionadas às hipóteses da ICVM
301/9942, mas não comprovam, nem tampouco indicam quais foram as medidas de
cautela adotadas com esse desiderato43.

65.
Ricardo Miguel Stabile, por exemplo, limita-se a afirmar, no que se refere às
operações com taxa de sucesso excepcional, que instituiu regras para “o
aperfeiçoamento dos sistemas de controle de ganho/perdas consecutivos”, mas não
comprova e nem mesmo explica quais teriam sido essas medidas. Pedro Weil, por sua

vez, nem mesmo alega que adotou medidas adequadas para detectar especificamente
essas situações44.

66.
Desta forma, diante da ausência de demonstração, pelos acusados, de que eles
instituíram controles e procedimentos adequados e suficientes para evitar que as
corretoras violassem os deveres de comunicação previstos na ICVM 301/99, impõe-se a
sua condenação com fulcro no art. 12 da Lei no 9.613/99, c/c os artigos 2o e 8o da ICVM
301/99.

67.
Por fim, esclarece-se que, na aplicação das penalidades, serão observados o
valor limite para multa de R$ 200.000,00 (art. 12, II, da Lei no 9.613/9845- vigente à
época) e as circunstâncias pretéritas de cada acusado, as quais terão influência na
dosimetria apenas sob a perspectiva do histórico de cada acusado, mas não como critério
de reincidência, uma vez que os precedentes que serão citados no próximo capítulo ainda
não transitaram em julgado.

V.
CONCLUSÃO

68.
Diante de todo o exposto, rejeitada a preliminar de prescrição em virtude de
decisão majoritária, voto pela:

a.
extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à Ágora CTVM;

b.
rejeição das demais preliminares;

c.
absolvição de Ricardo Stabile, Novinvest, SLW e Pedro Weil em relação à
acusação de descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei no 9.613/98, c/c
os artigos 7o, inciso II, e 6o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com
redações vigentes à época dos fatos;

d.
condenação da Novinvest, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2o, inciso IV, da
Lei no 9.613/98, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 140.000,00
(cento e quarenta mil reais), pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II,
da Lei no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos
com redações vigentes à época dos fatos; e

e.
condenação da SLW, com fulcro no art. 12, inciso II e §2o, inciso IV, da Lei no
9.613/98, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 180.000,00
(cento e oitenta mil reais), pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da
Lei no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com
redações vigentes à época dos fatos, considerando, na dosimetria da pena, o
histórico da mencionada corretora, que já foi condenada pela CVM em
decorrência da mesma infração no âmbito do PAS CVM no RJ2012/1606, julgado
em 04.02.2014;

f.
condenação de Ricardo Stabile, diretor da Agora CMF responsável pelo
cumprimento da ICVM 301/99 (art. 10), ao pagamento de multa pecuniária no
valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), com fulcro no art. 12,
inciso II e §2o, inciso IV, da Lei no 9.613/98, pelo descumprimento do art. 11,
incisos I e II, da Lei no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no
301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos; e

g.
condenação de Pedro Weil, diretor da SLW responsável pelo cumprimento da
ICVM 301/99 (art. 10), com fulcro no art. 12, inciso II e §2o, inciso IV, da Lei no
9.613/98, ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais), pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da
Lei no 9.613/98, c/c o art. 7o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99, todos com
redações vigentes à época dos fatos, considerando, na dosimetria da pena, o
histórico do mencionado diretor, que já foi condenado pela CVM em decorrência
da mesma infração no âmbito do PAS CVM no RJ2012/1606, julgado em
04.02.2014.

69.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

----------------------
1 O mencionado inquérito foi instaurado com o objetivo de averiguar eventuais irregularidades em
negócios no mercado futuro da então BM&F, em prejuízo da Fundação Assistencial e Previdenciária
da EMATER/PR – FAPA. Atualmente, o IA CVM no 14/2010 está em trâmite com o DRT.
2 Lei no 9.613/98, art. 11. As pessoas referidas no art. 9o:
I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das
autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei,
ou com eles relacionar-se;
II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e
quatro horas, às autoridades competentes:
a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse
fim, pela mesma autoridade e na forma e condições por ela estabelecidas, devendo ser juntada a
identificação a que se refere o inciso I do mesmo artigo;
b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo. (Redação original
vigente à época dos fatos.)
3 ICVM no 301/99, art. 6o. Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as
pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução dispensarão especial atenção às seguintes
operações envolvendo títulos ou valores mobiliários:
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional,
os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas,
tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; (...). (Redação original vigente à
época dos fatos.)
4 ICVM no 301/99, art. 7o. Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as
pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e
quatro horas, a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo:
I - todas as transações abarcadas pelos registros previstos no art. 4o desta Instrução, cujas
características sejam excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização e/ou
instrumentos utilizados, ou para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal,
que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos
e valores, ou com eles relacionar-se; e
II - a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução.
(Redação original vigente à época dos fatos.)
5 Lei no 9.873/99, art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação
em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada,
do dia em que tiver cessado.

6 Lei no 9.873/99, art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato
inequívoco, que importe apuração do fato.
7 Em relação ao prazo em questão, que envolve o tempo máximo para instauração de processo
administrativo, existe grande divergência quando à sua natureza prescricional ou decadencial.
Abstemo-nos de analisar a natureza do prazo em questão, uma vez que essa discussão não seria
útil para solução do caso, especialmente porque, desde a vigência do novo Código Civil, o prazo
decadencial também passou a ser passível de interrupção (art. 207).
8 “É sabido que dois valores se fazem presentes: o primeiro, alusivo à Justiça, a direcionar a
possibilidade de ter-se o implemento a qualquer instante; já o segundo está ligado à segurança
jurídica, à estabilidade das relações e, portanto, à própria paz social que deve ser restabelecida
num menor tempo possível. Não é crível que se admita encerrar a ordem jurídica verdadeira
espada de Dâmocles a desabar sobre a cabeça do servidor a qualquer momento.” (voto do Min.
Marco Aurélio, relator do RMS 23436/DF).
9 Aquela feita por EM, em 02/1/2002, por meio da Novinvest.
10 Aquela feita por OD, em 28/12/2007, por meio da SLW.
11 Segundo a jurisprudência da CVM, o ato a que alude o art. 2o, inciso II, do citado diploma legal
opera seus efeitos independentemente da instauração do processo administrativo e, tampouco,
exige a participação do acusado, como se pode verificar na seguinte decisão: “Contudo, o
entendimento da CVM firma-se no sentido de que qualquer ato documental, de existência certa e
comprovada, tem efeito interruptivo, não sendo exigida a ciência bilateral para a referida
interrupção. Assim conforme decisões em diversos processos, entre os quais PAS CVM no 2/2009,
PAS no RJ2007/4665, PAS CVM no 19/03, PAS CVM no RJ2008/2570”. (trecho do voto proferido
pelo Diretor-Relator Eli Loria no PAS CVM N° 20/2005, julgado em 12/04/2011).
12 Nesse ofício, solicita-se à SLW fichas cadastrais e informações sobre clientes que teriam
realizado atos relacionados ao presente PAS que se enquadrariam na ICVM no 301/99 e, portanto,
ensejariam o dever de comunicação à CVM.
13 Ressalvo, para evitar qualquer mal entendido, que, caso esse entendimento viesse a prevalecer,
não seria cabível cogitar-se em responsabilização de qualquer funcionário da CVM, uma vez que,
como já exposto, o entendimento atual da autarquia é o de que a prescrição poderia ser
interrompida por diversas vezes, de forma que não haveria sequer resquício de culpa por parte dos
servidores.
14 A título de exemplo de atos de apuração que seriam aptos, conforme entendimento majoritário
do Colegiado, a ensejar diversas interrupções da prescrição, podemos citar: (i) Ofício CVM/GMA-
2/No192/04, de 15/09/2004 (fls. 25); (ii) Ofício CVM/GMA-2/No195/04, de 15/09/2004 (fls. 111);
(iii) Ofício CVM/GMA-2/No197/04 (fls. 176), de 15/09/2004; (iv) Ofício CVM/GMA-2/No52/05, de
13/04/2005 (fls. 41-42); (v) Ofício CVM/GMA-2/No 053/05, de 13/04/2005 (fls. 206); (vi) Ofício
CVM/GMA-2/No 03/08, de 07/01/2008 (fls. 237); (vii) Ofício CVM/SPS/GPS-2/No71/11, de
09/05/2011 (fls. 290-291); (viii) Ofício CVM/SPS/GPS-2/No16/12, de 09/03/2012 (fls. 408-409)
15 Nas referidas notas há a indicação do antigo CNPJ/CGC no 03.375.855/0001-95 que, de acordo
com o cadastro da Receita Federal, pertenceu à Ágora CMF.
16 A título de exemplo, podemos mencionar as seguintes operações:
(i) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 2), L.O. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 20
contratos de IND em 17/05/2004 e 40 em 18/05/2004, obtendo ajustes do dia equivalentes a R$
3.000,00 e 2.700,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do
dia -, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.240 e 1.241;
(ii) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 3), L.V.G. teria operado, por meio da Ágora CTVM,
40 contratos de IND em 27/10/2003 e 40 em 29/10/2003, obtendo ajustes do dia equivalentes a
R$ 5.700,00 e 5.400, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do
dia -, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.236 e 1.237;
(iii) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 4), H.F. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 40
contratos de IND em 11/08/2004 e 40 em 12/08/2004, obtendo ajustes do dia equivalentes a R$
3.000,00 e 1.575,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do
dia -, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.238 e 1.239;
(iv) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 5), G.V. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 20
contratos de IND em 18/12/2003 e 40 em 19/12/2003, obtendo ajustes do dia equivalentes a R$
5.400,00 e 3.000,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do
dia -, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.244 e 1.45;

(v) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 9), M.S. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 20
contratos de IND em 04/11/2002 e 50 em 05/11/2012, obtendo ajustes do dia equivalentes a R$
4.800,00 e 12.300, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do dia -
estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.233 e 1.235; e
(vi) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 11), A.S. teria operado, por meio da Ágora CTVM,
45 contratos de IND em 16/12/2003 e 25 em 17/12/2003, obtendo ajustes do dia equivalentes a
R$ 1.050,00 e 900,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do
dia -, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.243 e 1.242.
17 Ofício BM&F no 230-2007/DAC-CA, de 28/06/2007 (fls. 1.216-1.217), no qual consta que “em
09/10/2006 foi realizada a transferência de dois títulos patrimoniais de Corretora de Mercadorias e
nove permissões de acesso de Ágora CM e Futuros Ltda., CNPJ 03.375.855/0001-95, para Ágora
CTVM S.A., CNPJ 74.014.747/0001-35. A cada título de Corretora de Mercadorias estão vinculados
um título não patrimonial de Sócio DO Títulos Públicos e um título não patrimonial de Sócio DO
Câmbio, conforme Ofício Circular 064/2002-DG, de 30/04/2002, e cinco permissões de acesso, de
acordo com o artigo 16 dos Estatutos Sociais da BM&F.
Sendo assim, situação atual em relação à propriedade de títulos e direitos desta Bolsa é a
seguinte: a Ágora CM e Futuros Ltda. possui um título de Sócio Efetivo Patrimonial e um título de
Sócio Efetivo Não Patrimonial; a Ágora CTVM S.A. possui os saldos apresentados na tabela a
seguir: corretora de mercadorias (2); sócio DL – Pleno (1); Sócio DO - Câmbio (2); Sócio DO –
Títulos Públicos (2); membro de compensação (1); permissão de acesso ao pregão (19) sócio
efetivo não patrimonial (1).
18 Com a reforma da Lei no 9.613/99 pela Lei no 12.683, de 09/07/2012, as comunicações do art.
11 da Lei no 9.613/99 passaram a ser diretamente enviadas ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF. Essa alteração foi efetuada na ICVM 301/99 por meio da ICVM 534, de 4 de
junho de 2013.
19Nesse sentido, também vale notar que no Relatório de Análise No 032/06 – documento que, de
acordo com a SPS, ensejou a instauração do IA 14/2010 -, SMI apenas fez referência à Ágora
Sênior CM e Futuros Ltda., conforme subseção II.4 daquele relatório (fls. 03-24).
20 Lei 6.385/76, art. 9o - A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2o do art.
15, poderá: I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive
programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos, ou de qualquer outra natureza, bem como
papeis de trabalho de auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita
ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco anos:
21 Lei 6.385/76, art. 5o - Os cadastros e registros referidos, respectivamente, nos artigos 3o e 4o
desta Instrução, deverão ser conservados, à disposição da CVM, durante o período mínimo de cinco
anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação.
22 Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2002, julgado em 05/04/2004. De acordo com
o voto do Diretor-Relator Eli Loria:
“Por outro lado, a KPMG Auditores Independentes e Fernando Octávio Sepúlveda Munita sustentam
que, decorrido o prazo de cinco anos, já se desfizeram dos papeis de trabalho relativos à atividade
de auditoria concernente às ITRs da RPWP, o que acarretaria violação ao princípio do contraditório
e da ampla defesa.
Observo, todavia, que os aludidos papéis de trabalho da KPMG em nada contribuiriam para a
verificação da regularidade da atividade de auditoria desempenhada, uma vez que o público, que é
o maior interessado na veracidade das informações prestadas, não tem acesso a tais papéis de
trabalho que, apesar de serem o meio para se alcançar tal finalidade, servem tão somente para
instruir os auditores.
Outrossim, tendo em vista, dentre outros atos, a notificação dos indiciados acerca da instauração
do presente inquérito, assim como a intimação para prestarem depoimento e para apresentarem
suas razões de defesa, não há como aceitar que, não obstante saberem da existência de um
processo de investigação sobre seu cliente, a RPWP, tenham os indiciados optado por correr o risco
de se desfazerem dos papéis que instruíram os trabalhos realizados em nome dessa empresa,
razão pela qual rejeito tal preliminar”.
23TRF-2 - AC: 200551010091563 RJ 2005.51.01.009156-3, Relator: Desembargador Federal
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 25/04/2011, Sexta Turma
Especializada, Data de Publicação no E-DJF2R: 13/05/2011, pp.140-141. De acordo com o voto do
Desembargador-Relator Guilherme Calmon Nogueira da Gama:

“11. Da mesma forma, não há como acolher a segunda tese do recurso. Não houve violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. A circunstância de os apelantes terem se desfeito
dos papéis referentes ao trabalho de auditoria realizado na sociedade empresária referida nos
autos não tem o condão de gerar qualquer mácula aos referidos princípios constitucionais que
também se aplicam ao procedimento administrativo.
Obviamente que a menção constante do inciso III, do art. 25, da Instrução Normativa CVM no
308/99, corresponde ao prazo mínimo de guarda em bom estado da documentação, papéis de
trabalho e correspondência relacionados ao exercício da função de auditor.
12. Ademais, ficou assentado que os referidos papéis de trabalho sequer teriam relevância na
apuração e comprovação das infrações cometidas durante a atividade de auditoria realizada pelos
apelantes. E, obviamente, os apelantes não poderiam considerar que teria ocorrido a prescrição da
pretensão punitiva, pois como visto, houve interrupção do curso do prazo prescricional.
Além disso, não se consegue identificar qual teria sido o prejuízo dos apelantes relativamente à
não apresentação dos referidos papéis no âmbito do procedimento administrativo, eis que a prova
documental apresentada com a inicial dá conta da íntegra dos pareceres referentes às
demonstrações financeiras da sociedade empresária auditada pelos apelantes. Houve várias
oportunidades para manifestação na esfera administrativa por parte dos apelantes, não havendo
que se cogitar de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
24 Nesse sentido: (i) “E, examinando esse ponto especificamente, eu vejo que, no caso, as
operações essencialmente eram de day trade e nessas operações de day trade certamente não é o
valor global da operação em si que deve ser verificado, mas sim o risco envolvido, porque na
verdade todo mundo sabe que o que se verifica, o risco, é a diferença entre o preço que se compra
e se vende ou que se vende e se compra, conforme o caso, mas é esse delta, é essa diferença, que
deve ser compatível ou incompatível objetivamente com a situação patrimonial da Corretora”. Voto
do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no IA TA SP2001/386, julgado em 03/09/2003; (ii)
“Do confronto do que consta das situações patrimonial e econômica das fichas cadastrais, eu não
vislumbro a existência de uma incompatibilidade com os montantes transacionados; ainda mais,
como foi ressaltado pelo diretor Luiz Antônio, por se tratar de operações de day trade, quando o
cotejamento das situações financeira e patrimonial deve ser realizada pela diferença e não pelo
valor global das operações”. Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco no IA TA SP2001/386,
julgado em 03/09/2003; (iii) “(... ) cabe esclarecer que, embora, à primeira vista, a operação
tenha se mostrado suspeita, parece-me razoável admitir que o lastro patrimonial a ser considerado
nesse tipo de operação não é o seu valor brut, mas, o seu valor líquido, ou seja, a diferença entre
o valor de compra e o valor de venda. É que nas operações day-trade o risco assumido pelo
investidor não corresponde ao valor total dos títulos negociados, mas sim ao spread verificado
entre o preço de compra e o preço de venda”. Voto da Diretora-Relatora do IA No RJ2002/4589,
julgado em 03/09/2013.
25 A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS-BSM, no âmbito do Processo Administrativo no
49/2012, cujo termo de encerramento foi publicado em 05/06/2015, decidiu, por maioria, nos
termos do voto vencedor da Conselheira Relatora daquele processo, Amarílis Prado Sardenberg,
que: “13. A meu ver, a abordagem correta para averiguar uma oscilação de volume em day-trades,
para efeito das normas relativas à lavagem de dinheiro, deve considerar o saldo líquido operado
pelo investidor no final do dia. Operações de day-trade com volumes elevados são importantes do
ponto de vista da identificação do risco de mercado a que o cliente pode estar exposto e,
consequentemente, a Corretora, na qualidade de agente de compensação. Eventualmente, podem
constituir também uma pista para uma tentativa de manipulação de preços. O primeiro caso,
exposição ao risco de mercado, não está na alçada da BSM. O segundo já foi objeto de análise na
manifestação de voto sobre acusações ligadas à Instrução CVM n° 8/79”.
26 Voto da Diretora-Relatora do IA no SP2001/0395, julgado em 11/09/2003.
27 Como salientado pela SPS no §11 do Relatório: “O resultado das operações day trade, em
virtude de estas decorrerem somente de negócios realizados no próprio dia, é calculado pela
fórmula indicada para o Ajuste do Dia. Era ele que revelava se as negociações realizadas no
mercado futuro de índice haviam sido efetivamente lucrativas”.
28 Nesse sentido, são citados os seguintes documentos: (i) extratos de operações com ações
realizadas por F.S., o que comprovaria que o comitente também atuava no mercado à vista por
meio de SLW e, portanto, possuiria outros valores mobiliários depositados para fins de garantia de
suas posições no mercado futuro (CD às fls. 866); (ii) atos constitutivos de Sidara Participações
Ltda., sociedade controlada por F.S. através da Trendstar Inc., que também operaria por meio de

SLW, e cujos ativos – da ordem de R$819.765,13, conforme atestaria em balanço patrimonial de
31/12/2006 – poderiam ser contabilizados como patrimônio disponível de F.S. (CDs às fls. 402 e
866; fls. 560-569); e (iii) reclamação apresentada à BSM por FS em face de SLW, que daria conta
da relação societária existente entre FS e Sidera (fls. 705-715).
29 Voto do Diretor-Relator Marcos Pinto no PAS SP2008/0038, julgado em 13/07/2010.
30 Representada pela razão entre: (i) o número de pregões com Ajuste do Dia positivo daquele
comitente; e (ii) o número total de pregões em que o comitente negociou.
31 Conforme voto da então Diretora Ana Novaes no PAS CVM no 21/2006, julgado em 07/08/2012:
“Salta aos olhos quão baixa é a probabilidade da maioria desses investidores obterem os ganhos
que registraram. (...) nem sempre o investidor com a maior taxa de sucesso nos pregões é o de
menor probabilidade. (...) Isto ocorre porque, na medida em que o número de participações em
pregões aumenta, mais difícil é justificar ganhos frequentes e sequenciais.”
32 PAS CVM no 21/2006, julgado em 07/08/2012.
33 Lei no 9.784/99, art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...) XIII - interpretação da norma
administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada
aplicação retroativa de nova interpretação.
34 “27. Genericamente, os réus alegaram em sua defesa ter inexistido dolo ou prejuízo. Aqui acho
importante notar que a Instrução CVM 301/99 tem regras prudenciais, que visam a criar
mecanismos que, se bem aplicados, permitem que a administração pública detecte e combata
operações danosas não só para o mercado de valores mobiliários, mas para a sociedade como um
todo (lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo etc.). Por sua natureza prudencial, o dano
não é a operação danosa ou ilegal, mas o aumento de possibilidade que ela possa vir a ocorrer sem
detecção. Além disso, infrações a normas prudenciais, via de regra, não exigem dolo, mas culpa.
Essa discussão, entretanto, pelo que já se disse acima, não alterará a conclusão desse
julgamento”. Voto do Diretor-Relator do PAS CVM no SP 2005/0180, julgado em 04/07/2007.
35 “21. Confirmada a obrigação de comunicar a operação, passa-se à análise da possibilidade de se
condenar a Corretora e o Diretor-Responsável pela ausência de comunicação. Para tanto, acho
importante começar reconhecendo que a obrigação prevista no art. 7 ̊ da Instrução CVM no 301/99
é um dever de vigilância e supervisão que é infringido pela omissão em realizar tal vigilância e
supervisão. 22. Descumpre-se o dever de vigilância e supervisão não só por condutas dolosas,
como querem os indiciados, mas, também, por condutas omissivas. Ao contrário do que dizem os
indiciados, essa é uma regra tradicional até mesmo no direito penal, que admite a modalidade
culposa também nos crimes omissivos”. Voto da Diretora-Relatora do PAS CVM no SP2005/296,
julgado em 05/12/2008.
36 Lei no 9.613/99, art. 12 - Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das
pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 serão
aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções: I -
advertência; II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou
até duzentos por cento do lucro obtido, ou que presumivelmente seria obtido pela realização da
operação, ou, ainda, multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); III - inabilitação
temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas
jurídicas referidas no art. 9o; IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento. (...).
(Redação original; grifo nosso)
37 ICVM no 301/99, art. 2o - Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução as pessoas
jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória,
cumulativamente ou não, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação
ou administração de títulos ou valores mobiliários, assim como as bolsas de valores, as entidades
do mercado de balcão organizado e as bolsas de mercadorias ou futuros, além das demais pessoas
referidas no art. 9o da Lei no 9.613/98, que se encontrem sob a disciplina e fiscalização exercidas
pela CVM, e dos administradores das pessoas jurídicas. (Redação original; grifo nosso)
38 ICVM 301/99, art. 8o - Às pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução que deixarem de
cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 da Lei no 9.613/98 e nesta Instrução serão
aplicadas, cumulativamente ou não, as sanções do art. 12 da Lei no 9.613/98, na forma prevista
no Anexo ao Decreto no 2.799, de 8 de outubro de 1998.
39 Voto da Diretora-Relatora Norma Parente no PAS CVM no SP2002/0487, julgado em 21/06/2004.

40 Ver, por exemplo, o PAS no 03/2009, julgado em 30/04/2009; o PAS CVM no RJ2010/9129,
julgado em 09/08/2011; o PAS no 08/2004, julgado em 06/12/2012; e o PAS no 01/2010, julgado
em 16/07/2013.
41 Voto da Diretora-Relatora Ana Novaes no PAS no03/2009, julgado em 30/04/2009.
43 Ressalta-se que não se faz pertinente a alegação de Ricardo Stabile no sentido de que a Ágora
teria absorvido milhares de clientes de outras corretoras ao longo do ano de 2004, uma vez que as
operações que obtiveram taxas de sucesso excepcionais ocorreram, em grande parte, nos anos de
2002 e 2003. Cite-se, nesse sentido, que as operações feitas por M.S. e A.S. apenas ocorreram em
2002 e 2003 e, além disso, 27 dos 50 negócios feitos por LVG também ocorreram em 2003,
conforme se extrai das Tabelas 7, 10 e 13 do relatório da SPS.
44 Vale mencionar que no documento “Sistema de Controles Internos – Prevenção à lavagem de
dinheiro”, integrante do “Manual de Compliance” apresentado por SLW e Pedro Weil (CD à fl. 873),
não há indicação de que foram adotadas medidas efetivas com o fim de acompanhar a ocorrência
de ganhos sistemáticos dos clientes daquela corretora. Ademais, o referido documento é datado de
agosto de 2007, sendo que os negócios mencionados pela SPS relativos à SLW findaram no ano de
2006.
45Art. 12 - Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas,
que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 serão aplicadas,
cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:(...)
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos
por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou,
ainda, multa de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (...)
§2o - A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por culpa ou dolo: (...)
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.

1 de 5
Clientes intermediados pela Ágora CMF
LO
Patrimônio total declarado
Renda mensal declarada
R$ 14.000,00
R$ 2.000,00
Negócios
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
14/4/2004
4.800,00
NÃO
-
15/4/2004
3.000,00
NÃO
-
20/4/2004
6.000,00
NÃO
-
22/4/2004
1.500,00
NÃO
-
23/4/2004
6.300,00
NÃO
-
26/4/2004
3.300,00
NÃO
-
27/4/2004
15.900,00
SIM
NÃO
28/4/2004
10.800,00
NÃO
-
5/5/2004
7.200,00
NÃO
-
6/5/2004
6.300,00
NÃO
-
17/5/2004
3.000,00
NÃO
-
18/5/2004
2.700,00
NÃO
-
19/5/2004
9.300,00
NÃO
-
20/5/2004
3.225,00
NÃO
-
24/5/2004
6.150,00
NÃO
-
25/5/2004
14.700,00
SIM
NÃO
26/5/2004
1.650,00
NÃO
-
27/5/2004
4.800,00
NÃO
-
28/5/2004
5.100,00
NÃO
-
2/6/2004
1.200,00
NÃO
-
3/6/2004
3.000,00
NÃO
-
4/6/2004
3.000,00
NÃO
-

2 de 5
LVG
Patrimônio total declarado
Renda mensal declarada
R$ 36.000,00
R$ 2.600,00
Negócios
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
9/9/2003
8.250,00
NÃO
-
23/9/2003
13.500,00
NÃO
-
24/9/2003
10.800,00
NÃO
-
30/9/2003
2.700,00
NÃO
-
1/10/2003
12.000,00
NÃO
-
15/10/2003
9.600,00
NÃO
-
16/10/2003
5.100,00
NÃO
-
17/10/2003
3.750,00
NÃO
-
20/10/2003
11.700,00
NÃO
-
21/10/2003
4.800,00
NÃO
-
22/10/2003
900,00
NÃO
-
23/10/2003
9.750,00
NÃO
-
27/10/2003
5.700,00
NÃO
-
29/10/2003
5.400,00
NÃO
-
30/10/2003
13.800,00
NÃO
-
31/10/2003
7.500,00
NÃO
-
3/11/2003
8.850,00
NÃO
-
6/11/2003
5.100,00
NÃO
-
11/11/2003
1.950,00
NÃO
-
12/11/2003
1.800,00
NÃO
-
2/12/2003
2.850,00
NÃO
-
3/12/2003
5.250,00
NÃO
-
4/12/2003
7.200,00
NÃO
-
5/12/2003
15.600,00
NÃO
-
12/12/2003
7.200,00
NÃO
-
15/12/2003
10.950,00
NÃO
-
16/12/2003
4.350,00
NÃO
-
9/1/2004
3.000,00
NÃO
-
13/1/2004
2.400,00
NÃO
-
14/1/2004
1.050,00
NÃO
-
15/1/2004
3.600,00
NÃO
-

3 de 5
21/1/2004
7.950,00
NÃO
-
22/1/2004
2.700,00
NÃO
-
29/1/2004
25.200,00
NÃO
-
3/2/2004
13.050,00
NÃO
-
5/2/2004
16.200,00
NÃO
-
6/2/2004
22.500,00
NÃO
-
9/2/2004
11.700,00
NÃO
-
10/2/2004
9.600,00
NÃO
-
11/2/2004
4.950,00
NÃO
-
12/2/2004
1.800,00
NÃO
-
13/2/2004
4.800,00
NÃO
-
16/2/2004
27.000,00
NÃO
-
27/2/2004
10.950,00
NÃO
-
4/3/2004
15.150,00
NÃO
-
11/3/2004
25.200,00
NÃO
-
12/3/2004
14.700,00
NÃO
-
15/3/2004
3.900,00
NÃO
-
16/3/2004
16.800,00
NÃO
-
17/3/2004
2.250,00
NÃO
-
HF
Patrimônio total declarado
Renda mensal declarada
R$ 79.000,00
R$ 3.000,00
Negócios
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
26/2/2004
2.400,00
NÃO
-
27/2/2004
3.000,00
NÃO
-
2/3/2004
4.500,00
NÃO
-
3/3/2004
2.100,00
NÃO
-
10/3/2004
3.150,00
NÃO
-
11/3/2004
5.400,00
NÃO
-
12/3/2004
600
NÃO
-
15/3/2004
4.500,00
NÃO
-
18/3/2004
1.800,00
NÃO
-

4 de 5
19/3/2004
14.550,00
NÃO
-
22/3/2004
7.350,00
NÃO
-
23/3/2004
7.500,00
NÃO
-
24/3/2004
16.350,00
NÃO
-
25/3/2004
10.200,00
NÃO
-
26/3/2004
14.100,00
NÃO
-
29/3/2004
3.000,00
NÃO
-
30/3/2004
4.800,00
NÃO
-
20/4/2004
3.000,00
NÃO
-
5/5/2004
1.650,00
NÃO
-
7/5/2004
1.800,00
NÃO
-
14/5/2004
1.500,00
NÃO
-
24/5/2004
3.000,00
NÃO
-
2/6/2004
4.800,00
NÃO
-
7/6/2004
1.500,00
NÃO
-
9/6/2004
4.500,00
NÃO
-
19/7/2004
4.500,00
NÃO
-
20/7/2004
2.700,00
NÃO
-
21/7/2004
14.100,00
NÃO
-
22/7/2004
1.500,00
NÃO
-
26/7/2004
18.750,00
NÃO
-
5/8/2004
1.050,00
NÃO
-
11/8/2004
3.000,00
NÃO
-
12/8/2004
1.575,00
NÃO
-
16/8/2004
3.300,00
NÃO
-
18/8/2004
1.200,00
NÃO
-
25/8/2004
6.300,00
NÃO
-
27/8/2004
5.250,00
NÃO
-
30/8/2004
5.100,00
NÃO
-
1/9/2004
3.600,00
NÃO
-
20/9/2004
2.700,00
NÃO
-
22/9/2004
1.800,00
NÃO
-

5 de 5
GV
Patrimônio total declarado
Renda mensal declarada
R$
40.000,00
R$ 2.000,00
Negócios
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
1/3/2002
3.750,00
NÃO
-
27/6/2002
2.100,00
NÃO
-
31/7/2002
9.000,00
NÃO
-
26/11/2002
3.300,00
NÃO
-
26/9/2003
2.250,00
NÃO
-
5/12/2003
18.600,00
NÃO
-
8/12/2003
7.200,00
NÃO
-
9/12/2003
10.500,00
NÃO
-
10/12/2003
13.800,00
NÃO
-
17/12/2003
5.400,00
NÃO
-
18/12/2003
5.400,00
NÃO
-
19/12/2003
3.000,00
NÃO
-
22/12/2003
750
NÃO
-
23/12/2003
5.400,00
NÃO
-
30/12/2003
6.300,00
NÃO
-
13/1/2004
12.000,00
NÃO
-
14/1/2004
10.200,00
NÃO
-
15/1/2004
-1.200,00
NÃO
-

1 de 11
Clientes que negociavam por meio da Novinvest
MAUS
Patrimônio total declarado
(Ficha cadastral de 01/04/2000)
Renda mensal declarada (Ficha
cadastral de 01/04/2000)
R$ 14.000,00
R$ 4.000,00
Patrimônio total declarado
(Ficha cadastral de 11/11/2002)
Renda mensal declarada (Ficha
cadastral de 11/11/2002)
R$ 33.000,00
R$ 4.000,00
Negócios
Ficha de 01/04/2000
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
19/2/2002
-900
NÃO
-
20/2/2002
-150
NÃO
-
1/3/2002
600
NÃO
-
14/3/2002
-300
NÃO
-
21/3/2002
-600
NÃO
-
22/3/2002
-150
NÃO
-
26/3/2002
-1.200,00
NÃO
-
1/4/2002
300
NÃO
-
10/6/2002
1.200,00
NÃO
-
11/6/2002
3.000,00
NÃO
-
13/6/2002
5.100,00
NÃO
-
18/6/2002
7.350,00
NÃO
-
9/9/2002
9.150,00
NÃO
-
10/9/2002
15.750,00
SIM
NÃO
Ficha de 11/11/2002
18/11/2002
300
NÃO
-
19/11/2002
-600
NÃO
-
22/11/2002
-450
NÃO
-
25/11/2002
600
NÃO
-
27/11/2002
-750
NÃO
-
2/12/2002
600
NÃO
-
4/12/2002
13.050,00
NÃO
-
6/12/2002
3.300,00
NÃO
-
9/12/2002
1.875,00
NÃO
-

2 de 11
13/12/2002
2.100,00
NÃO
-
17/12/2002
6.375,00
NÃO
-
3/1/2003
900
NÃO
-
7/1/2003
-300
NÃO
-
8/1/2003
600
NÃO
-
9/1/2003
1.800,00
NÃO
-
10/1/2003
900
NÃO
-
13/1/2003
-600
NÃO
-
14/1/2003
750
NÃO
-
15/1/2003
1.800,00
NÃO
-
16/1/2003
2.250,00
NÃO
-
17/1/2003
900
NÃO
-
20/1/2003
-450
NÃO
-
21/1/2003
1.800,00
NÃO
-
22/1/2003
1.050,00
NÃO
-
23/1/2003
2.025,00
NÃO
-
24/1/2003
1.950,00
NÃO
-
27/1/2003
-750
NÃO
-
28/1/2003
1.050,00
NÃO
-
29/1/2003
900
NÃO
-
30/1/2003
-4.050,00
NÃO
-
31/1/2003
-2.850,00
NÃO
-
3/2/2003
-1.650,00
NÃO
-
4/2/2003
1.050,00
NÃO
-
5/2/2003
1.800,00
NÃO
-
6/2/2003
-450
NÃO
-
7/2/2003
1.350,00
NÃO
-
10/2/2003
-300
NÃO
-
11/2/2003
-300
NÃO
-
12/2/2003
600
NÃO
-
13/2/2003
5.100,00
NÃO
-
14/2/2003
3.150,00
NÃO
-
18/2/2003
2.850,00
NÃO
-
19/2/2003
1.650,00
NÃO
-
20/2/2003
900
NÃO
-
21/2/2003
-750
NÃO
-
24/2/2003
1.050,00
NÃO
-
25/2/2003
450
NÃO
-

3 de 11
26/2/2003
1.950,00
NÃO
-
27/2/2003
-2.775,00
NÃO
-
13/3/2003
9.750,00
NÃO
-
14/3/2003
1.050,00
NÃO
-
17/3/2003
9.900,00
NÃO
-
18/3/2003
1.500,00
NÃO
-
19/3/2003
3.450,00
NÃO
-
20/3/2003
12.225,00
NÃO
-
24/3/2003
150
NÃO
-
25/3/2003
1.050,00
NÃO
-
26/3/2003
-300
NÃO
-
27/3/2003
-150
NÃO
-
1/4/2003
4.650,00
NÃO
-
8/4/2003
-1.050,00
NÃO
-
9/4/2003
1.350,00
NÃO
-
10/4/2003
3.750,00
NÃO
-
11/4/2003
1.050,00
NÃO
-
14/4/2003
8.625,00
NÃO
-
15/4/2003
18.000,00
NÃO
-
17/4/2003
-900
NÃO
-
23/4/2003
-300
NÃO
-
2/5/2003
825
NÃO
-
5/5/2003
-600
NÃO
-
6/5/2003
150
NÃO
-
7/5/2003
1.050,00
NÃO
-
EM
Patrimônio total declarado
(Ficha cadastral de 01/04/2000)
Renda mensal declarada (Ficha
cadastral de 01/04/2000)
R$ 254.000,00
R$ 5.000,00
Negócios
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
2/1/2002
150
NÃO
-
3/1/2002
900
NÃO
-
4/1/2002
450
NÃO
-
7/1/2002
1.050,00
NÃO
-
8/1/2002
900
NÃO
-

4 de 11
9/1/2002
1.050,00
NÃO
-
10/1/2002
900
NÃO
-
11/1/2002
300
NÃO
-
14/1/2002
1.200,00
NÃO
-
15/1/2002
150
NÃO
-
16/1/2002
1.650,00
NÃO
-
17/1/2002
-1.950,00
NÃO
-
18/1/2002
900
NÃO
-
21/1/2002
150
NÃO
-
22/1/2002
450
NÃO
-
23/1/2002
1.200,00
NÃO
-
24/1/2002
1.350,00
NÃO
-
29/1/2002
1.200,00
NÃO
-
30/1/2002
-600
NÃO
-
31/1/2002
900
NÃO
-
1/2/2002
300
NÃO
-
5/2/2002
1.200,00
NÃO
-
6/2/2002
2.100,00
NÃO
-
7/2/2002
450
NÃO
-
13/2/2002
150
NÃO
-
15/2/2002
150
NÃO
-
18/2/2002
900
NÃO
-
19/2/2002
1.125,00
NÃO
-
20/2/2002
450
NÃO
-
21/2/2002
825
NÃO
-
22/2/2002
450
NÃO
-
25/2/2002
975
NÃO
-
26/2/2002
600
NÃO
-
28/2/2002
1.200,00
NÃO
-
1/3/2002
600
NÃO
-
5/3/2002
1.125,00
NÃO
-
6/3/2002
150
NÃO
-
7/3/2002
750
NÃO
-
8/3/2002
600
NÃO
-
12/3/2002
1.050,00
NÃO
-
13/3/2002
825
NÃO
-
15/3/2002
300
NÃO
-
19/3/2002
1.800,00
NÃO
-

5 de 11
20/3/2002
1.050,00
NÃO
-
21/3/2002
900
NÃO
-
22/3/2002
450
NÃO
-
25/3/2002
6.150,00
NÃO
-
26/3/2002
1.050,00
NÃO
-
27/3/2002
4.050,00
NÃO
-
28/3/2002
300
NÃO
-
1/4/2002
750
NÃO
-
2/4/2002
750
NÃO
-
3/4/2002
2.400,00
NÃO
-
4/4/2002
900
NÃO
-
5/4/2002
600
NÃO
-
8/4/2002
600
NÃO
-
9/4/2002
2.850,00
NÃO
-
10/4/2002
1.650,00
NÃO
-
11/4/2002
2.025,00
NÃO
-
12/4/2002
300
NÃO
-
15/4/2002
4.350,00
NÃO
-
16/4/2002
525
NÃO
-
17/4/2002
600
NÃO
-
18/4/2002
2.700,00
NÃO
-
23/4/2002
1.500,00
NÃO
-
24/4/2002
900
NÃO
-
25/4/2002
5.400,00
NÃO
-
26/4/2002
2.700,00
NÃO
-
29/4/2002
5.025,00
NÃO
-
30/4/2002
675
NÃO
-
2/5/2002
3.750,00
NÃO
-
3/5/2002
1.500,00
NÃO
-
6/5/2002
1.500,00
NÃO
-
7/5/2002
2.850,00
NÃO
-
8/5/2002
1.350,00
NÃO
-
9/5/2002
5.625,00
NÃO
-
10/5/2002
450
NÃO
-
13/5/2002
4.650,00
NÃO
-
14/5/2002
1.050,00
NÃO
-
15/5/2002
1.350,00
NÃO
-
16/5/2002
3.750,00
NÃO
-

6 de 11
17/5/2002
600
NÃO
-
20/5/2002
2.400,00
NÃO
-
21/5/2002
3.150,00
NÃO
-
22/5/2002
1.500,00
NÃO
-
23/5/2002
5.850,00
NÃO
-
24/5/2002
4.650,00
NÃO
-
27/5/2002
3.150,00
NÃO
-
28/5/2002
2.400,00
NÃO
-
29/5/2002
1.050,00
NÃO
-
3/6/2002
6.750,00
NÃO
-
4/6/2002
5.850,00
NÃO
-
5/6/2002
3.900,00
NÃO
-
6/6/2002
600
NÃO
-
7/6/2002
600
NÃO
-
10/6/2002
1.200,00
NÃO
-
11/6/2002
3.900,00
NÃO
-
12/6/2002
1.050,00
NÃO
-
13/6/2002
2.850,00
NÃO
-
14/6/2002
600
NÃO
-
17/6/2002
1.050,00
NÃO
-
18/6/2002
900
NÃO
-
19/6/2002
1.350,00
NÃO
-
20/6/2002
1.050,00
NÃO
-
24/6/2002
1.050,00
NÃO
-
25/6/2002
1.050,00
NÃO
-
26/6/2002
900
NÃO
-
27/6/2002
1.650,00
NÃO
-
28/6/2002
600
NÃO
-
1/7/2002
1.050,00
NÃO
-
2/7/2002
1.200,00
NÃO
-
3/7/2002
1.650,00
NÃO
-
4/7/2002
750
NÃO
-
5/7/2002
450
NÃO
-
8/7/2002
300
NÃO
-
10/7/2002
1.050,00
NÃO
-
11/7/2002
1.800,00
NÃO
-
12/7/2002
1.050,00
NÃO
-
15/7/2002
1.350,00
NÃO
-

7 de 11
16/7/2002
1.050,00
NÃO
-
17/7/2002
1.650,00
NÃO
-
18/7/2002
1.350,00
NÃO
-
19/7/2002
600
NÃO
-
22/7/2002
1.200,00
NÃO
-
23/7/2002
1.650,00
NÃO
-
24/7/2002
1.200,00
NÃO
-
25/7/2002
1.050,00
NÃO
-
26/7/2002
450
NÃO
-
29/7/2002
750
NÃO
-
30/7/2002
1.350,00
NÃO
-
31/7/2002
1.050,00
NÃO
-
1/8/2002
1.800,00
NÃO
-
2/8/2002
750
NÃO
-
5/8/2002
525
NÃO
-
6/8/2002
1.050,00
NÃO
-
7/8/2002
1.650,00
NÃO
-
8/8/2002
1.650,00
NÃO
-
9/8/2002
450
NÃO
-
13/8/2002
1.200,00
NÃO
-
14/8/2002
1.800,00
NÃO
-
15/8/2002
1.500,00
NÃO
-
16/8/2002
750
NÃO
-
19/8/2002
450
NÃO
-
20/8/2002
1.350,00
NÃO
-
21/8/2002
1.350,00
NÃO
-
22/8/2002
1.350,00
NÃO
-
23/8/2002
525
NÃO
-
26/8/2002
480
NÃO
-
27/8/2002
1.650,00
NÃO
-
28/8/2002
1.200,00
NÃO
-
29/8/2002
1.500,00
NÃO
-
30/8/2002
1.500,00
NÃO
-
3/9/2002
1.050,00
NÃO
-
4/9/2002
1.350,00
NÃO
-
5/9/2002
1.050,00
NÃO
-
9/9/2002
1.650,00
NÃO
-
10/9/2002
2.550,00
NÃO
-

8 de 11
11/9/2002
2.100,00
NÃO
-
12/9/2002
1.500,00
NÃO
-
16/9/2002
900
NÃO
-
17/9/2002
1.050,00
NÃO
-
18/9/2002
1.200,00
NÃO
-
19/9/2002
1.050,00
NÃO
-
24/9/2002
1.500,00
NÃO
-
25/9/2002
1.200,00
NÃO
-
27/9/2002
450
NÃO
-
30/9/2002
1.350,00
NÃO
-
1/10/2002
750
NÃO
-
2/10/2002
1.500,00
NÃO
-
3/10/2002
1.500,00
NÃO
-
4/10/2002
1.200,00
NÃO
-
7/10/2002
1.950,00
NÃO
-
8/10/2002
600
NÃO
-
11/10/2002
1.350,00
NÃO
-
15/10/2002
1.350,00
NÃO
-
16/10/2002
1.800,00
NÃO
-
17/10/2002
2.400,00
NÃO
-
18/10/2002
1.200,00
NÃO
-
21/10/2002
1.950,00
NÃO
-
22/10/2002
2.100,00
NÃO
-
23/10/2002
1.050,00
NÃO
-
24/10/2002
6.000,00
NÃO
-
25/10/2002
750
NÃO
-
28/10/2002
2.250,00
NÃO
-
29/10/2002
1.650,00
NÃO
-
30/10/2002
1.950,00
NÃO
-
31/10/2002
1.050,00
NÃO
-
1/11/2002
2.400,00
NÃO
-
4/11/2002
600
NÃO
-
5/11/2002
1.050,00
NÃO
-
6/11/2002
750
NÃO
-
7/11/2002
2.550,00
NÃO
-
8/11/2002
750
NÃO
-
11/11/2002
1.800,00
NÃO
-
12/11/2002
1.350,00
NÃO
-

9 de 11
13/11/2002
2.100,00
NÃO
-
14/11/2002
750
NÃO
-
18/11/2002
1.050,00
NÃO
-
19/11/2002
1.800,00
NÃO
-
20/11/2002
1.350,00
NÃO
-
21/11/2002
1.500,00
NÃO
-
22/11/2002
1.200,00
NÃO
-
25/11/2002
1.500,00
NÃO
-
26/11/2002
1.050,00
NÃO
-
27/11/2002
1.050,00
NÃO
-
28/11/2002
750
NÃO
-
29/11/2002
1.650,00
NÃO
-
2/12/2002
1.050,00
NÃO
-
3/12/2002
1.200,00
NÃO
-
4/12/2002
1.650,00
NÃO
-
5/12/2002
1.200,00
NÃO
-
6/12/2002
1.950,00
NÃO
-
10/12/2002
1.500,00
NÃO
-
11/12/2002
1.650,00
NÃO
-
12/12/2002
750
NÃO
-
13/12/2002
600
NÃO
-
16/12/2002
900
NÃO
-
17/12/2002
2.850,00
NÃO
-
18/12/2002
1.650,00
NÃO
-
19/12/2002
3.150,00
NÃO
-
20/12/2002
450
NÃO
-
23/12/2002
1.050,00
NÃO
-
26/12/2002
450
NÃO
-
2/1/2003
600
NÃO
-
3/1/2003
1.200,00
NÃO
-
6/1/2003
1.050,00
NÃO
-
7/1/2003
1.200,00
NÃO
-
8/1/2003
2.700,00
NÃO
-
9/1/2003
3.150,00
NÃO
-
10/1/2003
2.100,00
NÃO
-
13/1/2003
2.100,00
NÃO
-
14/1/2003
1.350,00
NÃO
-
16/1/2003
750
NÃO
-

10 de 11
17/1/2003
600
NÃO
-
20/1/2003
2.400,00
NÃO
-
21/1/2003
900
NÃO
-
23/1/2003
900
NÃO
-
24/1/2003
300
NÃO
-
27/1/2003
2.850,00
NÃO
-
28/1/2003
1.950,00
NÃO
-
29/1/2003
1.500,00
NÃO
-
30/1/2003
3.750,00
NÃO
-
31/1/2003
600
NÃO
-
4/2/2003
1.050,00
NÃO
-
5/2/2003
900
NÃO
-
6/2/2003
5.850,00
NÃO
-
10/2/2003
1.200,00
NÃO
-
11/2/2003
1.350,00
NÃO
-
12/2/2003
900
NÃO
-
13/2/2003
1.050,00
NÃO
-
24/2/2003
300
NÃO
-
26/2/2003
450
NÃO
-
27/2/2003
300
NÃO
-
7/3/2003
600
NÃO
-
10/3/2003
900
NÃO
-
11/3/2003
450
NÃO
-
12/3/2003
600
NÃO
-
17/3/2003
450
NÃO
-
18/3/2003
600
NÃO
-
19/3/2003
450
NÃO
-
20/3/2003
750
NÃO
-
21/3/2003
300
NÃO
-
24/3/2003
600
NÃO
-
25/3/2003
300
NÃO
-
26/3/2003
450
NÃO
-
28/3/2003
450
NÃO
-
31/3/2003
300
NÃO
-
1/4/2003
450
NÃO
-
3/4/2003
600
NÃO
-
25/4/2003
300
NÃO
-
28/4/2003
450
NÃO
-

11 de 11
29/4/2003
450
NÃO
-
8/5/2003
450
NÃO
-
9/5/2003
450
NÃO
-
13/5/2003
450
NÃO
-
14/5/2003
300
NÃO
-
15/5/2003
450
NÃO
-
16/5/2003
600
NÃO
-
19/5/2003
300
NÃO
-
20/5/2003
600
NÃO
-
21/5/2003
750
NÃO
-
27/5/2003
450
NÃO
-
28/5/2003
750
NÃO
-
29/5/2003
600
NÃO
-
4/6/2003
1.350,00
NÃO
-
10/6/2003
450
NÃO
-
25/6/2003
600
NÃO
-
26/6/2003
600
NÃO
-
27/6/2003
450
NÃO
-
30/6/2003
300
NÃO
-
1/7/2003
600
NÃO
-
11/7/2003
450
NÃO
-
14/7/2003
450
NÃO
-
15/7/2003
450
NÃO
-

1 de 3

Clientes que negociavam por meio da SLW
FS
Patrimônio total declarado
Renda mensal declarada
R$ 200.000,00
R$ 10.000,00
Negócios
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
27/11/2007
371.200,00
SIM
SIM
28/11/2007
31.500,00
NÃO
-
7/12/2007
0
NÃO
-
OD
Patrimônio total declarado
Renda mensal declarada
R$ 32.000,00
R$ 20.700,00
Negócios
Data do Pregão
Ajuste do Dia
Ajuste é maior que o
patrimônio total
declarado?
Desvio é
maior que a
renda mensal
declarada?
14/9/2006
3.300,00
NÃO
-
27/9/2006
500
NÃO
-
29/9/2006
1.000,00
NÃO
-
3/10/2006
4.500,00
NÃO
-
18/10/2006
2.600,00
NÃO
-
5/1/2007
4.600,00
NÃO
-
10/1/2007
650
NÃO
-
11/1/2007
2.200,00
NÃO
-
19/1/2007
3.600,00
NÃO
-
8/2/2007
1.400,00
NÃO
-
14/2/2007
1.000,00
NÃO
-
27/2/2007
8.800,00
NÃO
-
1/3/2007
15.300,00
NÃO
-
2/3/2007
200
NÃO
-
8/3/2007
-1.200,00
NÃO
-
9/3/2007
8.000,00
NÃO
-
14/3/2007
6.500,00
NÃO
-
15/3/2007
-1.000,00
NÃO
-

2 de 3

16/3/2007
21.000,00
NÃO
-
28/3/2007
8.600,00
NÃO
-
29/3/2007
3.100,00
NÃO
-
30/3/2007
3.500,00
NÃO
-
2/4/2007
7.900,00
NÃO
-
3/4/2007
4.500,00
NÃO
-
13/4/2007
3.500,00
NÃO
-
17/4/2007
4.500,00
NÃO
-
18/4/2007
-200
NÃO
-
23/4/2007
1.500,00
NÃO
-
24/4/2007
4.300,00
NÃO
-
26/4/2007
100
NÃO
-
27/4/2007
5.000,00
NÃO
-
30/4/2007
4.100,00
NÃO
-
3/5/2007
-3.500,00
NÃO
-
9/5/2007
-800
NÃO
-
30/5/2007
3.200,00
NÃO
-
31/5/2007
4.700,00
NÃO
-
6/6/2007
7.800,00
NÃO
-
20/6/2007
10.250,00
NÃO
-
26/6/2007
8.500,00
NÃO
-
2/7/2007
11.300,00
NÃO
-
11/7/2007
1.900,00
NÃO
-
18/7/2007
3.400,00
NÃO
-
24/7/2007
10.100,00
NÃO
-
25/7/2007
8.800,00
NÃO
-
1/8/2007
5.100,00
NÃO
-
2/8/2007
5.700,00
NÃO
-
8/8/2007
13.600,00
NÃO
-
15/8/2007
4.800,00
NÃO
-
16/8/2007
5.900,00
NÃO
-
17/8/2007
-2.000,00
NÃO
-
21/8/2007
11.800,00
NÃO
-
24/8/2007
-600
NÃO
-
6/9/2007
7.000,00
NÃO
-
10/9/2007
9.500,00
NÃO
-
11/9/2007
8.700,00
NÃO
-
12/9/2007
-1.400,00
NÃO
-
14/9/2007
8.000,00
NÃO
-

3 de 3

17/9/2007
-500
NÃO
-
19/9/2007
-1.300,00
NÃO
-
1/10/2007
4.100,00
NÃO
-
3/10/2007
6.000,00
NÃO
-
4/10/2007
-2.000,00
NÃO
-
8/10/2007
3.100,00
NÃO
-
9/10/2007
-1.000,00
NÃO
-
10/10/2007
-1.500,00
NÃO
-
15/10/2007
11.400,00
NÃO
-
17/10/2007
1.300,00
NÃO
-
18/10/2007
12.300,00
NÃO
-
22/10/2007
8.000,00
NÃO
-
24/10/2007
900
NÃO
-
25/10/2007
-5.900,00
NÃO
-
26/10/2007
2.300,00
NÃO
-
31/10/2007
-3.000,00
NÃO
-
1/11/2007
18.900,00
NÃO
-
7/11/2007
4.000,00
NÃO
-
9/11/2007
30.300,00
NÃO
-
12/11/2007
16.500,00
NÃO
-
13/11/2007
-4.200,00
NÃO
-
14/11/2007
19.100,00
NÃO
-
21/11/2007
-4.000,00
NÃO
-
22/11/2007
-300
NÃO
-
26/11/2007
9.300,00
NÃO
-
27/11/2007
-1.300,00
NÃO
-
28/11/2007
4.300,00
NÃO
-
29/11/2007
-4.700,00
NÃO
-
6/12/2007
2.200,00
NÃO
-
11/12/2007
4.200,00
NÃO
-
20/12/2007
9.600,00
NÃO
-
21/12/2007
5.000,00
NÃO
-
26/12/2007
-1.800,00
NÃO
-
28/12/2007
4.600,00
NÃO
-

Manifestação de Voto do Presidente da Sessão no tocante à Preliminar de
Prescrição na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 12/2013 realizada no dia 24 de maio de 2016.

1.
No tocante à preliminar de prescrição invocada pelas defesas da Novinvest
Corretora de Valores Mobiliários Ltda., SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Pedro
Sylvio Weil, respeito a opinião do Diretor-Relator, mas voto pela sua rejeição.

2.
Em linha com o disposto na Lei no 9.873, de 19991 (“Lei 9.873”), e com a farta
jurisprudência do Colegiado, a prescrição quinquenal da pretensão punitiva da CVM é
interrompida pela ocorrência de quaisquer atos inequívocos que importem apuração do
fato.

3.
Nesse sentido, convém lembrar o entendimento do ex-Presidente da CVM Marcelo
Trindade, há muito consolidado, segundo o qual ato inequívoco que interrompe a
prescrição é todo “ato documentado cuja existência seja induvidosa e que tenha o
objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo de investigação”, não se
exigindo sequer a ciência bilateral para que tal ato tenha efeito interruptivo2.

4.
Igualmente solidificado é o entendimento do Colegiado de que a prescrição
quinquenal, prevista no caput do art. 1o da Lei no 9.873, pode ser interrompida mais de
uma vez, desde que por tais atos inequívocos de apuração. Inclusive, no mesmo
processo mencionado acima, o ex-Presidente consignou que “não cabe ao agente
administrativo (no caso a CVM) adotar interpretações das normas que regulam a
interrupção da prescrição de modo a restringir as suas hipóteses de incidência”.

5.
A título de ilustração, cito alguns dos diversos precedentes em que o assunto foi
abordado:

(i)
PAS CVM no RJ2014/5807, da relatoria do Diretor Roberto Tadeu, julgado em
15.03.2016;

(ii) Os PAS CVM no RJ2011/11073 e no RJ2010/3695, ambos da relatoria do
Diretor Pablo Renteria, e julgados em 15.12.2015;

(iii) PAS CVM no 14/2009, relatado pela Diretora Luciana Dias em 11.08.2015;

(iv)
PAS CVM no 04/2009, Relatora-Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de
Moraes, julgado em 11.06.2013;

(v)
PAS CVM no 03/2006, Relator-Diretor Eli Loria, julgado em 01.12.2010;

(vi)
PAS CVM no RJ2008/2570, Relator-Diretor Marcos Barbosa Pinto, julgado em
12.05.2009;

(vii)
PAS CVM no 14/2003, relatado pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa,
julgado em 15.05.2007;

(viii)
PAS CVM no 02/2004, Relatora-Diretora Norma Parente, julgado em
07.12.2005;

(ix)
PAS CVM no 10/2000, Relator-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos,
julgado em 08.07.2004; e

(x)
Inquérito Administrativo no TA RJ2001/0554, Relator Diretor Wladimir Castelo
Branco Castro, julgado em 23.10.20023.

6.
Em todos esses casos, os diferentes Colegiados, de forma unânime, reconheceram
expressamente a ocorrência de mais de um evento interruptivo da prescrição quinquenal
no curso dos respectivos processos.

7.
Mas não apenas no âmbito da Autarquia, esse também é o entendimento
manifestado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”).
Dentre outros casos, no julgamento do Recurso no 12.747, por exemplo, o CRSFN
manteve a decisão do Colegiado no âmbito do PAS CVM no RJ2008/2570 (mencionada no
item (vi) do parágrafo 5 acima), reconhecendo que “atos sucessivamente praticados,
sempre com o intuito de dar prosseguimento ao processo de investigação e de esclarecer
os fatos” tem “o potencial de justificar a interrupção do prazo prescricional”4.

8.
Assim, voto pela rejeição da preliminar de prescrição arguida pelos acusados,
considerando a ocorrência de atos inequívocos de apuração hábeis a interromper a
prescrição quinquenal de que trata a Lei 9.873 entre o Ofício CVM/GMA-2/No 03/08, de
07.01.2008, e a instauração do PAS em junho de 2013, como, por exemplo, o
Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 35/11, de 21.02.20115, Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 071/11, de
09.05.20116, os Ofícios CVM/SPS/GPS-2/No 092 e 093/11, ambos de 22.07.20117, o
Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 144/11, de 04.11.20118, o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 016/12,
de 09.03.20129 e o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 062/12, de 06.06.201210.

9.
Ainda sobre esse ponto, antes de concluir, gostaria de salientar que, assim como
o Diretor-Relator, também considero que um grande lapso temporal entre a ocorrência
dos fatos e a sua apuração e julgamento pode acarretar prejuízos de diversas ordens;
seja porque a defesa dos acusados e o próprio racional da acusação podem restar
comprometidos, seja porque a efetividade do caráter pedagógico e preventivo das
penalidades fica mitigado.

10.
Na realidade, a própria CVM reconheceu esse quadro como um ponto prioritário de
atenção e, na esteira do Planejamento Estratégico de 2013/202311, tem instituído uma
série de medidas destinadas à redução do tempo de tramitação dos feitos, o que inclui,
desde 2014, metas progressivas de celeridade aplicáveis a cada etapa da atividade
sancionadora, tanto no âmbito da área técnica quanto na seara do Colegiado.

11.
As metas para garantir a celeridade processual endereçam, por exemplo, (i) a
atuação das áreas em processos que podem resultar em alguma ação de enforcement;
(ii) prazos para a atuação da Superintendência de Processos Sancionadores – SPS no
tocante à instauração e à conclusão de inquéritos administrativos; e (iii) desde 2015,
também a atuação do Colegiado, que passou a ter prazo para julgamento dos processos
sancionadores e metas para a redução do seu estoque de processos pendentes de
julgamento.

12.
A título de ilustração, em atendimento às metas estabelecidas para 2015, ao final
do ano passado a SPS já havia concluído todos os inquéritos cuja proposta de
instauração havia sido formulada antes de 2012, e o Colegiado já havia julgado todos os
processos sancionadores sorteados aos Diretores antes de 201312.

13.
Em relação à meta estabelecida para 2016, a SPS deverá ter concluído todos os
inquéritos cuja proposta de instauração tenha ocorrido antes de 2013 e, ao menos,
metade dos inquéritos propostos em 2013. O Colegiado, por sua vez, deverá ter julgado
todos os processos distribuídos antes de 2014; 80% (oitenta por cento) dos processos
distribuídos em 2014; e 10% (dez por cento) daqueles distribuídos em 2015.

14.
Assim, como se pode observar, a CVM tem aprimorado a sua atuação
sancionadora, com o intuito de assegurar que, sem comprometimento da qualidade e da
efetividade da instrução processual e decisão final, os processos administrativos
sancionadores sejam instaurados e julgados em tempo hábil, evitando, assim, que as
discussões se prolonguem no tempo para além do razoável.

15.
Com relação às demais preliminares e ao mérito, acompanho o Diretor-Relator.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente

--------------------

1 Lei no 9.873: “Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado”.
“Art. 2o. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...)
II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”.
2 PAS CVM no RJ2005/6924, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006. No
mesmo sentido, dentre outros, PAS CVM no 20/2005, Relator Diretor Eli Loria, julgado em
12.04.2011.
3 No mesmo sentido, dentre outros: PAS CVM no 03/2013, Relator Diretor Roberto Tadeu, julgado
em 05.05.2015; PAS CVM no 04/2010, Relatora Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes,
julgado em 23.09.2014; PAS CVM no 18/2006, Relator Diretor Eliseu Martins, julgado em
15.12.2009; PAS CVM no SP2002/049, Relator Diretor Sergio Weguelin, julgado em 30.11.2005;
PAS CVM no 14/01, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 12.04.2005.
4 Recurso no 12.747, Conselheiro Relator Waldir Quintiliano da Silva, julgado em 30.08.2011. O
entendimento da CVM nos casos indicados acima tem sido mantido pelo CRSFN, como, por
exemplo: PAS CVM no 03/2006, no julgamento do Recurso no 13.256, Conselheiro Relator Flávio
Maia Fernandes dos Santos, em 04.11.2014; PAS CVM no 14/03, no julgamento do Recurso no
11.742, Conselheira Relatora Margareth Noda, julgado em 16.04.2012. No mesmo sentido, vide,
ainda: Recurso no 13.415, Conselheira Relatora Adriana Cristina Dullius Britto, julgado em
28.07.2015; Recurso no 13.225, Conselheiro Relator Francisco Satiro de Souza Junior, julgado em
28.07.2015; Recurso no 12.582, Conselheiro Relator Marcos Martins Davidovich, julgado em
15.04.2014; e Recurso no 7358, Conselheiro Relator Oscar Roncolato Pinheiro, julgado em
29.06.2009.
5 Fls. 75-76.
6 Fls. 290-291.
7 Fls. 306-307 e 346-347.
8 Fls. 392-394.
9 Fls. 408-409.

10 Fls. 464-465.
11 Disponível em: http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/estrategico/estrategico.html.
12 A única exceção foi o PAS CVM no 01/2007, pautado inicialmente para a sessão de 24.11.2015,
mas cujo julgamento foi adiado sine die por conta de pedido formulado pelos defendentes visando
à disponibilização de documentos referidos no Relatório da Comissão de Inquérito.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
12/2013 realizada no dia 24 de maio de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto no sentido de rejeitar a
preliminar de prescrição do processo.

Acompanho o voto do Relator quanto à extinção do processo, sem
resolução do mérito, em relação à Ágora CTVM, bem como na rejeição das demais
preliminares.

No mérito, acompanho o Relator no tocante às absolvições e penalidades
de multas pecuniárias individuais, nos termos do seu voto.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR

Manifestação final de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, e encerramento da Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 12/2013 realizada no dia 24 de maio de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator no tocante à rejeição das
demais preliminares e, no mérito, acompanho o Relator quanto às absolvições e
penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do seu voto.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de prescrição do processo, e, por
unanimidade, rejeitar as demais preliminares. Ainda preliminarmente, o Colegiado
decidiu, por unanimidade, acatar a extinção do processo, sem resolução de mérito, em
relação à Ágora DTVM.
No mérito do processo, o Colegiado decidiu, por unanimidade, por
absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos
termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Informamos, por fim, que, a partir da entrada em vigor do Decreto no
8.652/16, publicado no D.O.U. de 29.1.2016, as absolvições deliberadas pelo Colegiado
da CVM transitarão em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de
ofício.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE